Tribunal: CARF
Processo: 15563.720274/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
ART. 36 DA LEI 10.637 DE 2002. DIFERIMENTO DE GANHO DE CAPITAL. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA SEM REPERCUSSÃO NA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DAS AÇÕES. Os eventos decorrentes de reestruturação societária sob a vigência do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, não tem nenhuma repercussão na hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. A real sociedade investidora, que promoveu a reavaliação das ações valendo-se do permissivo de diferimento de ganho de capital, não participa do evento de modificação societária que autoriza a utilização da despesa de amortização do ágio.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720274/2015-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.850 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa
para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se
aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do
investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de
cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o ágio
para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no
art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e
normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que recepcione
um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações
necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos
de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não
consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa
jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO. A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por
verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e
386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-
se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720274/2015-13
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os
recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de
patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que
lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo
patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa
jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em
que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com
base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para
contagem do prazo decadencial.
ART. 36 DA LEI 10.637 DE 2002. DIFERIMENTO DE GANHO DE CAPITAL.
TRANSFORMAÇÃO
SOCIETÁRIA
SEM
REPERCUSSÃO
NA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DAS
AÇÕES. Os eventos decorrentes de reestruturação societária sob a vigência do art.
36 da Lei no 10.637, de 2002, não tem nenhuma repercussão na hipótese de
incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. A real sociedade
investidora, que promoveu a reavaliação das ações valendo-se do permissivo de
diferimento de ganho de capital, não participa do evento de modificação societária
que autoriza a utilização da despesa de amortização do ágio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jeferson Teodorovicz (suplente convocado)
que votaram por dar provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Jeferson Teodorovicz (substituto), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Ausentes os conselheiros Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson Teodorovicz, e
a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.104, na sessão de 16 de
março de 2018, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luis Fabiano Alves Penteado e Gisele Barra Bossa que
davam integral provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR
DOIS GRUPOS ECONÔMICOS. JOINT VENTURE. INDEDUTIBILIDADE.
Incabível a dedução de amortização de ágio decorrente de operação societária
consistente na capitalização de empresa em que dois grupos econômicos detinham 50%
cada no capital (joint venture societária), sendo esta capitalização respectivamente com
quotas capital das subsidiárias que cada um dos dois grupos econômicos constituiu com
seus respectivos bens, reavaliados, gerando ágio, e a posterior incorporação pela joint
venture societária dessas duas subsidiárias, resultando ao final que ambos grupos
econômicos continuaram cada com 50% do capital da joint venture societária.
ERRO MATERIAL. APURAÇÃO DE OFÍCIO. PERÍODO DE APURAÇÃO
PRECEDENTE. OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Erro material na apuração de ofício de infração, relativa a período precedente, autuado
em outro processo administrativo e corrigido nos julgamento de 1a e 2a instâncias
daquele processo, não traz consequências ao presente processo.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS
E
BASES
DE
CÁLCULO
NEGATIVAS.
Procede o pleito de que o lucro e a base de cálculo da autuação sejam reduzidos até o
limite legalmente autorizado, pelos prejuízos acumulados e bases de cálculo negativas,
porém apurados após o deslinde dos processos administrativos relativos aos períodos de
apuração precedentes e confirmação dos saldos disponíveis para tal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que ocorreu, a
decadência não tem por referência a data do evento registrado na contabilidade, mas
sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse evento produziu o efeito de
reduzir o tributo devido.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não
extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente, o decidido no principal.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2011 e 2012, a partir da constatação de dedução indevida de amortizações
de ágio formado na constituição da Contribuinte, como joint venture, mediante aporte, a valor de
mercado, de ações detidas pelos Grupos Sendas e Pão de Açúcar. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 1406/1416). O Colegiado a quo, por sua vez,
deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito a compensação de
prejuízos e bases de cálculo da CSLL (e-fls. 1549/1577).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que manifestou ciência sem
interpor recurso especial (e-fl. 1579).
Antes de ser cientificada do acórdão, a Contribuinte opôs embargos de declaração,
bem como questionou a liquidação do julgado. Os embargos foram rejeitados em exame de
admissibilidade e referiam os seguintes vícios (e-fls. 1698/1707):
 Omissão acerca de argumentos do recurso voluntário referidos como
considerações
recursais
quanto
às
vantagens/desvantagens
de
procedimentos comparados, considerados irrelevantes frente à convicção,
do Colegiado a quo, de que a hipótese concreta apreciada é de “ágio de si
mesmo”; e
 Obscuridade em relação à arguição de erro de quantificação da exigência
por falta de compensação do prejuízo acumulado e bases negativas de
CSLL de períodos anteriores, não identificada no acórdão recorrido e que
não poderia ser inferida a partir dos despachos exarados por ocasião da
liquidação do julgado.
Cientificada da rejeição dos embargos em 25/08/2021, a Contribuinte também
interpôs recurso especial em 08/09/2021 (e-fls. 1714/2084) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2092/2110, do qual se
extrai:
1 - Da utilização de empresa veículo e a alegada impossibilidade de amortização do
Ágio.
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação à divergência tratada neste primeiro tópico.
2- Da legalidade do Negócio Jurídico Indireto para fins tributários e da ausência
de abuso de direito.
Em relação à admissibilidade da matéria tratada no segundo tópico, cabe destacar os
seguintes trechos do recurso especial:
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1302-001.977, consta do sítio do
CARF, e que ele, até a data da interposição do recurso especial, não foi reformado na
matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Isso porque ele também examinou a questão do ágio na perspectiva do abuso de direito,
diante de situação que envolvia operação de reavaliação patrimonial (pela expectativa
de rentabilidade futura), no contexto dos chamados ágio interno e ágio de si mesmo.
No caso do paradigma, o ágio foi gerado na reavaliação da empresa COPAGAZ. A
empresa veículo SIGMA passou a deter a participação societária da empresa
COPAGAZ (já reavaliada, pela expectativa de rentabilidade futura) no lugar dos antigos
sócios, contabilizando ágio em sua escrituração. Na sequência, SIGMA foi incorporada
por COPAGAZ, que passou a amortizar o ágio decorrente daquela reavaliação.
A situação é bem semelhante à que foi examinada nos presentes autos.
Entretanto, diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma admitiu a dedução do
ágio, rejeitando a glosa que estava fundada na tese do abuso de direito.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação à divergência tratada neste segundo tópico.
3- Da legalidade da operação realizada nos termos do art. 36, da Lei no
10.637/2002.
Em relação à admissibilidade da matéria tratada no terceiro tópico, cabe destacar os
seguintes trechos do recurso especial:
[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1301-001.297, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Isso porque ele também examinou a questão do ágio na perspectiva da conjugação do
art. 36 da Lei no 10.637/2002 com os arts. 7o e 8o da Lei no 9.542/97, diante de situação
que envolvia operação de reavaliação patrimonial (pela expectativa de rentabilidade
futura), no contexto dos chamados ágio interno e ágio de si mesmo.
No caso do paradigma, o ágio foi gerado na reavaliação da empresa ZANOTTI S/A. A
empresa ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA passou a deter a participação
societária da empresa ZANOTTI S/A (já reavaliada, pela expectativa de rentabilidade
futura) no lugar da antiga sócia ZANOTTI ADMINISTRADORA, contabilizando ágio
em sua escrituração. Na sequência, ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA foi
incorporada por ZANOTTI S/A, que passou a amortizar o ágio decorrente daquela
reavaliação.
A situação é bem semelhante à que foi examinada nos presentes autos.
Entretanto, diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma admitiu a dedução do
ágio.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação à divergência tratada neste terceiro tópico.
4- Da obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários extraíveis de
Negócio Jurídico Indireto em razão da reclassificação fiscal.
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação à divergência tratada neste quarto tópico.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

5- Do reconhecimento da existência de propósito negocial, mas da manutenção da
glosa da amortização do ágio.
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação à divergência tratada neste quinto e último tópico.
[...]
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte em relação às divergências tratadas
nos tópicos “2- Da legalidade do Negócio Jurídico Indireto para fins tributários e da
ausência de abuso de direito” e “3- Da legalidade da operação realizada nos termos do
art. 36, da Lei no 10.637/2002”.
E NEGO SEGUIMENTO ao recurso para as divergências tratadas nos tópicos “1- Da
utilização de empresa veículo e a alegada impossibilidade de amortização do Ágio”; “4-
Da obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários extraíveis de Negócio
Jurídico Indireto em razão da reclassificação fiscal; e “5- Do reconhecimento da
existência de propósito negocial, mas da manutenção da glosa da amortização do ágio”.
(destaques do original)
Ciente da admissibilidade parcial, a Contribuinte não apresentou agravo.
A Contribuinte inicialmente descreve o contexto das operações questionadas, no
seguintes termos:
8. Antes de adentrarmos efetivamente no cumprimento dos requisitos para
admissibilidade do recurso e no mérito das discussões, necessário se faz expor, de forma
breve, o contexto das operações societárias que culminaram com constituição da
Recorrente, resultado da associação entre dois grandes grupos varejistas do Brasil, a
qual veio a se consumar no ano de 2004, de modo a demonstrar a necessidade de
reforma da decisão recorrida, que:
(i) considerou a reorganização societária da qual a Recorrente resultou como negócio
jurídico indireto não oponível ao fisco, impossibilitando, assim, a amortização do ágio;
(ii) reconheceu o propósito negocial da reorganização, mas, ao mesmo tempo, tratou-a
como negócio jurídico indireto não oponível ao fisco;
(iii) o ágio resultou de operação entre partes relacionadas, portanto, “que as operações
em sequência terminaram produzindo ágio interno e o ágio de si mesmo”; e
(iv) “este dispositivo [art. 36 da Lei no 10.637] não dá azo ao contribuinte criar
situações artificiais de aproveitamento de ágio. Portanto, comprovado está o abuso de
direito na medida que pelas provas dos autos constatou-se que os valores atribuídos às
integralizações nas sociedades de passagem foram artificialmente rebaixados, com o
objetivo de maximizar ágio dos investimentos” (fls. 1569).
III – RESUMO DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE ENSEJARAM A
CONSTITUIÇÃO DA RECORRENTE
III.1 – Considerações gerais sobre a joint venture entre o Grupo Pão de Açúcar e o
Grupo Sendas
9. Antes de demonstrarmos a divergência entre a decisão recorrida frente a outras
prolatadas pelo CARF, necessário se faz explicar a reorganização societária, o que
possibilitará compreender as razões pelas quais o r. Acórdão 1201-002.104 deve ser
reformado.
10. Pois bem. A Recorrente foi – e continuou sendo durante sete anos, o que demonstra
a nítida intenção de perenidade do negócio e o affectio societatis entre seus formadores
– a sociedade resultante de uma associação (joint venture) entre dois grandes grupos
varejistas do Brasil, a qual veio a se consumar no ano de 2004.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

11. De um lado, encontrava-se o Grupo Pão de Açúcar, e, de outro, o Grupo Sendas,
cada um comandado por figuras amplamente conhecidas (e reconhecidas) em todo o
mercado.
12. Dada a relevância de ambos os grupos para o mercado em geral, mesmo antes da
divulgação do fato relevante acerca da associação, que ocorreu em 08 de dezembro de
2003, já havia repercussão na mídia acerca da operação.
13. Conforme devidamente informado no referido fato relevante, o Grupo Sendas, então
líder de vendas no varejo do Rio de Janeiro, operava no varejo havia mais de 43 anos,
exclusivamente no Estado do Rio de Janeiro, através de uma rede multi-formato com 68
lojas, das quais 6 eram hipermercados e 62 eram supermercados, totalizando uma área
de vendas de 229.000m2 e faturamento bruto anualizado superior a R$ 2 bilhões.
14. Por sua vez, o Grupo Pão de Açúcar, maior rede de supermercados do país, contava
com 496 lojas em 12 Estados brasileiros, sendo que, no Estado do Rio de Janeiro –
território em que a operação seria implementada –, operava 38 lojas, sendo 9
hipermercados e 29 supermercados, em uma área de vendas de 95.000m2, com
faturamento anualizado da ordem de R$ 1,5 bilhão em 2003.
15. Note-se que os dados acima indicados evidenciam, nitidamente, que a participação
do Grupo Sendas no market share do Estado do Rio de Janeiro era superior à do Grupo
Pão de Açúcar, o que corrobora o efetivo interesse comercial do Grupo Pão de Açúcar
na associação com o Grupo Sendas, a fim de ampliar sua área de atuação neste
território.
16. De outra parte, o Grupo Sendas tinha efetivo interesse na associação em razão de
que, na época, vinha apresentando prejuízos, bem como um alto grau de endividamento.
Com efeito, o Sendas havia obtido financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), o que acabou sendo assumido pela
Sendas Distribuidora, ora Recorrente.
17. É importante lembrar que a criação da joint venture ocorreu em um momento em
que as empresas varejistas estrangeiras estavam ingressando de forma agressiva no
mercado brasileiro, razão pela qual a associação entre o Grupo Sendas e o Grupo Pão de
Açúcar, dois fortes grupos brasileiros, contribuiria para manter o fortalecimento de
ambos.
18. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, bem como divulgado nos fatos
relevantes e comunicado ao mercado, com a associação entre o Grupo Sendas e o Grupo
Pão de Açúcar esperava-se obter um ganho de eficiência com o aumento da escala e a
diluição dos custos no Estado do Rio de Janeiro.
19. Ainda, não se pode perder de vista que foi amplamente noticiado que a expectativa
de faturamento da Sendas Distribuidora, ora Recorrente, no ano de 2004, era de R$ 3,5
bilhões, sendo que o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Sendas acreditavam que com a
união seria possível ampliar as vendas da rede Sendas, bem como a quantidade de lojas,
o que, de fato revelou-se verdadeiro.
20. Além disso, as redes do Grupo Sendas e do Grupo Pão de Açúcar eram consideradas
complementares, o que justificava ainda mais sua união.
21. Embora fosse esperado prejuízo da rede Sendas no fechamento de 2003, o objetivo
era que a Sendas Distribuidora, ora Recorrente, chegasse aos patamares de rentabilidade
do Grupo Pão de Açúcar.
22. De se mencionar que, não obstante todas as melhoras na gestão e no grau de
eficiência operacional da rede Sendas implementada pelo Grupo Pão de Açúcar, a
Sendas Distribuidora, ora Recorrente, continuava com um alto grau de endividamento,
razão pela qual o Grupo Sendas e o Grupo Pão de Açúcar celebraram um contrato junto
ao AIG, por meio do qual este investiria o equivalente a US$ 50 milhões em reais na
Sendas Distribuidora, mediante subscrição e integralização de 157.082.802 ações
preferenciais classe B da Sendas Distribuidora, passando a deter 14, 86% de seu capital
social.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

23. Com isso, a participação do Grupo Pão de Açúcar e do Grupo Sendas foi reduzida
para 42,57% cada, mantendo-se, todavia, o mesmo percentual de participação para
ambos.
24. Mesmo com todos os esforços efetivamente envidados pelo Grupo Pão de Açúcar
em relação à melhoria da gestão da rede Sendas, não foi possível melhorar o grau de
endividamento da Sendas Distribuidora, além de que a rede Sendas vinha acumulando
prejuízos trimestre após trimestre. Por esta razão, a associação do Grupo Pão de Açúcar
com o Grupo Sendas passou a ser considerada pelo mercado como problemática.
25. Conforme amplamente noticiado, o endividamento do Grupo Pão de Açúcar – grupo
composto por diversas empresas e marcas atuantes em diversos setores – estava em R$
1,9 bilhão, sendo que, deste total, a participação na Sendas Distribuidora – que se
restringia a apenas parte do mercado do Rio de Janeiro –, sozinha, respondia por R$ 1
bilhão, ou seja, mais da metade do endividamento total do Grupo Pão de Açúcar.
26. Além disso, a rede Sendas passou a apresentar problemas de competitividade, vez
que no Rio de Janeiro havia uma competição mais acirrada entre os players atuantes no
varejo, ensejando que os supermercados fossem mais agressivos em termos de preço e
de gastos com propaganda.
27. Ainda assim, o Grupo Pão de Açúcar continuava acreditando no alto valor
estratégico decorrente da associação com o Grupo Sendas, em razão da liderança da
rede Sendas no Rio de Janeiro, considerado o segundo maior mercado brasileiro.
28. Todavia, com as dificuldades encontradas no Rio de Janeiro, bem como com o
enfraquecimento da marca Sendas, o Grupo Pão de Açúcar acabou interrompendo os
investimentos na expansão da rede Sendas, no mesmo momento em que foram
retomadas as negociações para a aquisição da participação detida pela família Sendas
pelo Grupo Pão de Açúcar.
29. É importante considerar que, de acordo com os termos da joint venture, a família
Sendas poderia exercer, desde fevereiro de 2007, sua opção de venda do restante de sua
participação no capital social da Sendas Distribuidora. Porém, as partes não chegavam
em um acordo sobre a forma como a transferência do controle acionário da Sendas
Ddistribuidora seria efetivada.
30. Inclusive, convém notar que, em 2006, o Sr. Arthur Sendas instaurou procedimento
arbitral em face do Grupo Pão de Açúcar por entender que teria havido mudança de
controle acionário do CBD em maio de 2005, quando o Sr. Abílio Diniz e o grupo
francês Casino criaram uma nova holding com 65,5% das ações com direito a voto na
CBD, na qual, por sua vez, metade do controle era detido por Abílio Diniz e a outra
metade pelo Casino, sendo certo que, nos termos do acordo de acionistas assinado na
criação da Sendas Distribuidora, eventual mudança de controle acionário do CBD
dispararia o direito de venda da participação do Grupo Sendas na Sendas Distribuidora,
ora Recorrente. Por sua vez, o Grupo Pão de Açúcar discordava de tal entendimento,
por acreditar que o que teria havido era um compartilhamento de controle, não
transferência de controle.
31. Note-se, ainda, que nesta mesma ocasião, a família Sendas pretendia trocar suas
ações integralizadas na Sendas Distribuidora por ações preferenciais da CBD, conforme
lhe autorizava o acordo de acionistas. Esta questão também passou a ser objeto de
discussão entre o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Sendas.
32. Apenas em fevereiro de 2011 – portanto, após mais de 7 anos do início da Joint
Venture é que ficou acordado que o Grupo Pão de Açúcar adquirisse a totalidade da
participação detida pela família Sendas, passando a deter a totalidade das ações da
Sendas Distribuidora. Para a referida aquisição, o Grupo Pão de Açúcar se
comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 377 milhões, em sete parcelas, ao longo de
seis anos, dando fim ao conturbado “casamento” de sete anos ocorrido entre o Grupo
Pão de Açúcar e o Grupo Sendas.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

33. Como se vê, não há dúvidas de que a associação entre o Grupo Pão de Açúcar e o
Grupo Sendas constituiu genuíno negócio, subordinado à realidade econômica que lhe
era subjacente.
34. Feitas essas considerações iniciais, cumpre agora à Recorrente combater os
argumentos das autuações e da decisão da D. DRJ, especialmente no que concerne à
equivocada aplicação do instituto da simulação ao caso dos presentes autos.
III.2 – Das operações societárias das quais resultaram a Recorrente
35. Neste ponto, cumpre ressaltar que desde o início das conversações entre os Grupos
Pão de Açúcar e Sendas foi fixada uma premissa negocial para implementação da joint
venture, qual seja: que ambos os lados contribuíssem a valor de mercado os respectivos
negócios [nos quais obviamente incluíam-se os pontos comerciais e respectivos
contratos de locação de suas lojas, dentre outros].
36. Com efeito, a atribuição de valor de mercado às participações aportadas na
Associação foi uma medida tomada com o fim de conferir a adequada transparência à
transação, haja vista que o valor da nova companhia (a Recorrente) passou a ser
representado nas demonstrações financeiras com base em seu justo valor de mercado, de
modo que ficasse claro para os investidores de cada uma das companhias participantes
do negócio a relação entre os ativos e passivos aportados e a correspondente
participação societária de cada um no capital da Recorrente.
37. Ou seja, a combinação de negócios a valor de mercado era condição absolutamente
necessária para duas partes independentes e com acionistas minoritários, cada uma.
38. De toda forma, dentre os vários caminhos jurídicos existentes para que a associação
fosse implementada, o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Sendas optaram pela
constituição de sociedades de propósito específico (Rio Patea e Serra do Andaraí) que
reunissem, em princípio, o patrimônio que seria aportado na associação (a valor
contábil), para posterior conferência a mercado das participações societárias de tais
sociedades (conferência esta sujeita ao disposto no art. 36 da Lei no 10.637/02).
39. A Recorrente assim procedeu porque o citado o art. 36 possibilitava a avaliação a
mercado de participação societária, o que, no seu caso específico ajudou – e muito – a
equalização das participações dos dois grupos que as constituiu. Mais do que isto:
graças à existência de tal dispositivo é que foi possível, em tempo curtíssimo,
implementar a Associação, tal como se estabeleceu no Memorando de Entendimentos e
no respectivo Acordo de Acionistas (que, apesar de mencionado e acostado aos
presentes autos, não foram lidos de maneira cuidadosa pela fiscalização).
40. Assim, no contexto da operação efetivamente levada a efeito, coube à Recorrente
recepcionar as participações em Rio Patea e Serra do Andaraí já avaliadas pelos valores
de mercado e, em seguida, absorver os respectivos acervos patrimoniais para consolidar
a joint venture com patrimônio líquido valorado a preço de mercado.
41. Pode-se agora perguntar: por que, então, Grupo Pão de Açúcar e de Grupo Sendas
não efetuaram aumento de capital diretamente com os ativos e passivos na Recorrente?
42. A resposta a tal indagação, sem considerar qualquer impacto de ordem tributária: o
aumento direto na Recorrente pelas partes envolveria a necessidade de entrega de
diversos ativos em integralização, destacando-se os estoques de cada um dos inúmeros
estabelecimentos e os respectivos pontos comerciais, além de inúmeras obrigações
correlatas em lugar de dois – e somente dois! – ativos na forma de participações
societárias.
43. Assim, a transmissão desses ativos e passivos, a valor de mercado, seria
extremamente onerosa – e aqui, Srs. Conselheiros, nos mais diversos sentidos e aspectos
(tais como o financeiro, temporal, de disclosure etc.), por conta da necessidade de
contratação de laudos de avaliação a mercado com individualização para cada tipo ativo
e passivo aportados!
44. A forma eleita pelas partes para efetuar a segregação dos ativos e passivos que cada
uma delas aportaria foi, em um primeiro momento, adquirir as sociedades com
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

propósito específico Rio Patea e Serra do Andaraí, mediante transferência não onerosa e
aumento de capital dessas empresas com a conferência de bens, direitos e obrigações a
valor contábil.
45. Os custos operacionais envolvidos nesta primeira etapa foram definidos sobre o
valor contábil dos ativos conferidos, de modo que a auditoria teve por base, também,
atestar esse valor patrimonial do acervo transferido.
46. Obviamente que, nesta etapa, as operações de aumento de capital foram feitas entre
partes ligadas, pois se tratava de destacar, nessas novas empresas, os negócios que,
individualmente, Grupo Pão de Açúcar e Grupo Sendas tinham no Rio de Janeiro.
47. Uma vez destacado esse patrimônio e os negócios correspondentes, as partes
puderam valorizar o negócio e aumentar o capital da Recorrente com a entrega das
participações acionárias, aí sim, a valor de mercado.
48. Ora, tendo os patrimônios já segregados, todo o processo de avaliação, precificação,
auditoria e aumento de capital foi simplificado. Convenhamos, é muito mais fácil, sob o
ponto de vista operacional, avaliar economicamente participações societárias que
representam uma universalidade de bens (diga-se, um negócio), do que avaliá-los
individualmente!
49. Além disso, como esta nova etapa envolvia partes não relacionadas (com acionistas
minoritários) fez-se, tal como expressamente autorizava o já citado art. 36 da Lei no
10.637/02, a conferência de Rio Patea e Serra do Andaraí a valor de mercado. Cumpre-
se aqui ressaltar que esta era justamente a finalidade de tal dispositivo.
50. Todas as operações societárias em tela foram efetuadas sequencialmente, pois,
efetivamente, as partes tinham o objetivo final declarado de combinar seus negócios no
Rio de Janeiro. Por outro lado, para que isso fosse possível, a segregação do negócio a
combinar era condição precedente. Trata-se, portanto, de negócio complexo, composto
por mais de um ato jurídico individual coligado.
51. Cada ato jurídico, contudo, teve um papel na estrutura. Esse papel foi atingido por
cada ato jurídico individualmente analisado, em estrita consonância com o interesse
declarado das partes e a divisão dos negócios no Rio de Janeiro foi de essencial
importância para a combinação posterior desses negócios, ao contrário do que quer
fazer crer a fiscalização. (destaques do original)
Na sequência, demonstra as divergências jurisprudenciais e, depois de expor o
tema Da utilização de empresa veículo e a alegada impossibilidade de amortização do Ágio –
matéria que não teve seguimento – a Contribuinte passa ao tópico IV.2 - Da legalidade do
Negócio Jurídico Indireto para fins tributários e da ausência de abuso de direito, nos seguintes
termos:
55. O r. Acórdão concluiu que os efeitos de negócio jurídico indireto não são oponíveis
ao fisco, haja vista o abuso de direito. Essa decisão deu à legislação tributária (arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/97, arts. 386 e seguintes do RIR/99, arts. 20 e seguintes do Decreto-
Lei no 1.598/77, art. 116, do CTN e art. 187, do CC/02) interpretação diversa daquela
que foi dada por outras turmas do CARF. Vejamos a r. decisão recorrida:
Trechos do Acórdão no 1201-002.104
“É como se cada um dos grupos (CBD e Sendas) fizesse separadamente e dentro
do seu próprio grupo tais operações de reavaliação do ativo e não as tributasse,
gerando o conhecido ágio interno e no caso também, o ágio de si mesmo,
sabidamente não oponível ao Fisco.” – fls. 1568. (...)
“Portanto, comprovada está o abuso de direito na medida que pelas provas dos
autos constatou-se que os valores atribuídos às integralizações nas sociedades
de passagem foram artificialmente rebaixados, com o objetivo de maximizar o
ágio dos investimentos, conforme comprovam os laudos de avaliação; bem assim
também ficou caracterizada a existência do chamado "ágio de si mesmo" em
operações intragrupo que também macula toda a operação.” – fls. 1569.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

56. A despeito das etapas explicadas no início deste REsp. corresponderem a atos
necessários na complexa reorganização da qual resultou a Recorrente, como visto, a d.
Turma entendeu pela impossibilidade da amortização do ágio, pois os atos realizados
enquadram-se no instituto do negócio jurídico indireto, motivo pelo qual os seus efeitos
não são oponíveis ao Fisco. Todavia, esse entendimento, com a devida vênia, não
aplicou corretamente o direito, como já decidiu outras turmas do CARF, a saber:
Paradigma 01
Acórdão no 1302-001.977, extraído do sítio virtual do CARF, cujo Recurso
Especial do Procurador ainda não foi julgado (Doc. 03).
“Inicialmente, ressalto que não se pode confundir simulação relativa com
negócio jurídico indireto, pois quando verificamos o que os autuantes
denominam como "empresa veículo", nota-se perfeitamente que tal sociedade foi
constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e não para dissimular
outros negócios jurídicos. Com o fito de melhor aclarar o meu entendimento,
valho-me de exemplo meramente ilustrativo: alguém que simula uma compra e
venda para dissimular uma doação, não deseja os efeitos que são próprios da
venda o pagamento, pois deseja os efeitos da doação. No caso em tela, os efeitos
buscados pelo controlador da recorrente ao criarem aquilo que o autuante
denomina como "empresa veículo" eram justamente os efeitos formais e visíveis
de tais atos.” – Fl. 43.
(...)
“Cabe lembrar que os artigos 13 a 19 da Medida Provisória no 66/2002, que
tratavam dos procedimentos exigidos para a aplicação do parágrafo único do
art. 116 do CTN, foram retirados do texto da lei de conversão (Lei 10.637/02)
pelo Congresso Nacional. Ora, à míngua da regulamentação da norma
específica no campo tributário para combater o abuso de direito (parágrafo
único do art. 116 do CTN), pode ser aplicável o posterior art. 187 do Código
Civil? Lógico que não, pois se o legislador complementar exigiu que a lei
ordinária estipulasse procedimentos específicos como condição para a
aplicação da norma tributária específica sobre abuso de direito (parágrafo
único do art. 116 do CTN), não vejo como tal condição seja dispensável para a
aplicação da norma de direito privado sobre o abuso do direito (art. 187 do CC)
no campo tributário.” – Fl. 46.
57. Pelo exposto, resta mais que evidente a divergência entre o r. Acórdão recorrido e os
acórdãos acima transcritos, haja vista que a decisão recorrida concluiu que o negócio
jurídico indireto, em razão do abuso de direito, “macula” a amortização do ágio,
enquanto nas decisões paradigmas apresentam entendimento diverso.
58. Em atendimento ao disposto no art. 67, § 9o, do RICARF, a Recorrente apresenta
cópia integral do Acórdão no 1302-001.977 (Doc. 03), extraídos diretamente do sítio
eletrônico do CARF, para serem considerados como paradigmas em relação à legalidade
do negócio jurídico indireto para fins tributários e da ausência de abuso de direito.
(destaques do original)
Passa, então, ao item IV.3 - Da legalidade da operação realizada nos termos do
art. 36, da Lei no 10.637/2002, no qual argui que:
59. O r. Acórdão concluiu que o art. 36, da Lei no 10.638/2002, não produz efeitos para
amortização do ágio. Essa decisão deu à legislação tributária (arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, arts. 386 e seguintes do RIR/99, arts. 20 e seguintes do Decreto-Lei no
1.598/77 e art. 36, da Lei 10.637/2002) interpretação diversa daquela que foi dada por
outras turmas do CARF. Vejamos a r. decisão recorrida:
“i. Comentário: os valores de mercado da Rio Patea e da Andaraí
contabilizados pelo Recorrente foram inferiores aos apontados nos Laudos de
Avaliação; desta forma, obteve-se a participação de 50% de cada um dos
grupos:
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

(...)
4. Vigia no ano calendário 2004 o art. 36 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002:
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da participação
societária incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrência
de fusão, cisão ou incorporação, observadas as condições do § 1o. (Revogado
pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifou-se.)
5. Comentário: a legislação permitia diferir a tributação do ganho de capital, no
caso, pelas empresas Sé e Sendas S/A.” – fls. 1566/1567
(...)
“Causa espanto o fato de a CBD e SENDAS terem atribuído, nas integralizações
feitas em RIO PATEA e SERRA DO AND ARAÍ, o valor de R$ 10.000,00 aos
direitos de cada um na exploração do fundo de comércio relativo às suas lojas
no Estado do Rio de Janeiro. Esse aviltamento proposital só foi possível com a
certeza de que havia uma estruturação passo a passo no caminho de formarem
uma única empresa com participações equitativas (meio a meio) onde o ganho
adviria através da criação de um ágio fictício, porque foi sobrevalorizado
através do aviltamento inicial dos valores patrimoniais dessas integralizações
(capital social inicial). O passo seguinte sena avaliá-las agora sim a preço de
mercado e obter o ágio sobrevalorizado a ser deduzido.” – fls. 1568
(...)
Portanto, comprovada está o abuso de direito na medida que pelas provas dos
autos constatou-se que os valores atribuídos às integralizações nas sociedades
de passagem foram artificialmente rebaixados, com o objetivo de maximizar o
ágio dos investimentos, conforme comprovam os laudos de avaliação; bem assim
também ficou caracterizada a existência do chamado "ágio de si mesmo" em
operações intragrupo que também macula toda a operação.” – Fl. 1569.
60. A despeito das etapas explicadas no início deste REsp. corresponderem a atos
necessários na complexa reorganização da qual resultou a Recorrente, como visto, a d.
Turma entendeu pela impossibilidade da amortização do ágio, pois a aplicação do art.
36, da 10.637/02, teve o objetivo de maximizar o ágio. Todavia, esse entendimento,
com a devida vênia, não aplicou corretamente o direito, como já decidiu outras turmas
do CARF, a saber:
Paradigma 01
Acórdão no 1301-001.297, extraído do sítio virtual do CARF, cujo Recurso
Especial do Procurador ainda não foi julgado (Doc. 04).
“Por ter sido a presente operação efetuada nos mesmos moldes do processo
administrativo n. 16643.000392/2010-61, do qual fui relator, inclusive com a
alegação da inexistência do ágio com base na teoria contábil, transcrevo aqui,
no que interessa, os fundamentos que lá registrei para restabelecer a dedução
do ágio glosado pela fiscalização, vejamos:” – Fl. 15.
(...)
“Nesse passo, entendo que não há na legislação fiscal qualquer vedação ao
ágio gerado internamente dentro de um mesmo grupo econômico. Ao
contrário, foi autorizado pelo art. 36 da Lei n. 10.637/02 (que revogou a
postergação do ganho), art. 21 da Lei n. 9.249/95 (único fundamento p/ágio –
expectativa de rentabilidade futura) e art. 8o. da Lei n. 9.532/97 (admitiu sua
dedutibilidade na incorporação reversa). ” – Fl. 27.
61. Pelo exposto, resta mais que evidente a divergência entre o r. Acórdão recorrido e os
acórdãos acima transcritos, haja vista que a decisão recorrida concluiu pela
impossibilidade de o art. 36, da Lei no 10.637/2002, produzir os efeitos previstos nos
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

art. 7o e 8o da Lei no 9.542/97, enquanto nas decisões paradigmas apresentam
entendimento diverso.
62. Em atendimento ao disposto no art. 67, § 9o, do RICARF, a Recorrente apresenta
cópia integral do Acórdão no 1301-001.297 (Doc. 04), extraídos diretamente do sítio
eletrônico do CARF, para serem considerados como paradigmas em relação à legalidade
da operação realizada nos termos do art. 36, da Lei no 10.637/2002. (destaques do
original)
Pede que seja conhecido e provido o presente recurso, para ser reformado o r.
Acórdão recorrido e, por consequência, determinar o cancelamento da exigência fiscal na sua
totalidade, a título de IRPJ e CSLL, determinando-se, por decorrência, o restabelecimento do
saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, e, ao final, o arquivamento do
processo administrativo instaurado.
Os autos foram remetidos à PGFN em 29/11/2022 (e-fls. 2122), e retornaram em
01/12/2022 com contrarrazões (e-fls. 2123/2142) nas quais a PGFN questiona a admissibilidade
do recurso porque a Contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de
modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria,
pois, em relação a todos os pontos objetos de insurgência, o recorrente limita-se a contrapor
ideias, teses, mas não demonstra que esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas
semelhantes. Anota, ainda, que o paradigma no 1302-001.977 foi reformado pelo Acórdão no
9101-005.778, a evidenciar que o entendimento defendido pelo recorrente não é agasalhado
pela CSRF. Assim, não há, com relação a tal matéria, divergência atual a ser pacificada, razão
pela qual o recurso também não merece ser admitido.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, consignando que:
No caso concreto foi declarada a intenção dos grupos envolvidos, Grupo Sendas e
Grupo Pão de Açúcar, em formarem uma joint venture com bens e direitos avaliados a
valores de mercado. Contudo, sem tributar o correspondente ganho de capital decorrente
dessa reavaliação.
Para tanto, no lugar de transferirem diretamente os bens e direitos a valores de mercado
e tributarem os correspondentes ganhos, transferiram esses bens a duas pessoas
jurídicas, Rio Patea e Serra (empresas veículos), a fim de que essas fossem transferidas
a valores de mercado e depois incorporadas, atraindo, assim, a incidência do art. 36 da
lei no 10.637/02, objetivando a não tributação do ganho de capital.
Assim, o ágio deduzido decorreu exclusivamente do custo de reavaliação interna dos
bens e direitos transferidos pelos grupos na formação da joint venture.
Tal como reconhecido pelo próprio contribuinte, não houve qualquer circulação de
riquezas entre as partes.
Ponto de extrema relevância, e previsto desde as tratativas inicias, era o objetivo das
partes em formalizar a joint venture sem qualquer desembolso de dinheiro pelas partes,
apenas os aportes de bens, direitos e obrigações relacionadas às atividades de varejo do
Grupo Sendas e do Grupo Pão de Açúcar no Estado do Rio de Janeiro, e obviamente,
avaliados a mercado. Isso para facilmente equacionar a participação de 50% a que cada
Grupo fazia jus, conferir maior transparência ao mercado acerca das referidas
operações, bem como apresentar um patrimônio robusto para o mercado, fornecedores,
instituições financeiras, etc.
Assim, a constituição de sociedades de propósito específico que reunisse, em princípio,
o patrimônio que seria aportado na associação, para posterior utilização do disposto no
art. 36 da lei no 10.637/02, foi a via eleita.
Vejamos.
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

A fim de melhor entender a engenharia societária realizada pela contribuinte, e que deu
origem ao ágio cuja despesa de amortização está sendo ora discutida, são transcritos os
fatos relevantes, tal como demonstrado no relatório da decisão recorrida:
[...]
Observa-se, portanto, que houve simulação para fazer o interessado arcar com o
expressivo ágio de sua própria aquisição, por meio da sua contabilização como despesa
de amortização de ágio, de forma a reduzir o seu lucro e, portanto, o seu IRPJ e CSLL,
ou a transformá-lo em prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social, como de
fato ocorreu no ano calendário de 2004.
Os controladores de CBD e SENDAS, em comum acordo, resolveram unir suas
atividades no Estado do Rio de Janeiro, permanecendo com controladores paritários do
interessado.
Considerando o negócio dissimulado, a amortização de ágio transforma-se em mero
dispêndio, logo as respectivas despesas devem ser glosadas na determinação das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL
A respeito do ágio (ou deságio) na aquisição de participação societária e a sua
dedutibilidade (ou tributação) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tem-
se que o mesmo pode ser definido como ágio ou deságio a diferença entre o valor de
patrimônio líquido de uma participação societária (proporcional à participação do sócio
no capital social da empresa) e o seu custo de aquisição (montante pelo qual ela é
negociada entre as partes contratantes). Se o valor de aquisição for maior que o
patrimonial, o adquirente terá pago um ágio, se for menor, deságio.
No que tange aos investimentos realizados em sociedade coligada ou controlada, de
acordo com o artigo 385 do RIR/99, em função do método de avaliação com base na
equivalência patrimonial, o correspondente preço do ágio ou deságio deverá ser
registrado pela parte que o suporta em conta distinta daquela onde é escriturado o valor
patrimonial do investimento adquirido (desdobramento do custo de aquisição).
Quanto à apuração do lucro real e do resultado do exercício ajustado para fins de
incidência da CSLL, usualmente, a amortização do ágio ou deságio não é deduzida ou
tributada. Via de regra, a dedução ou tributação dessa amortização no âmbito do IRPJ e
da CSLL somente ocorrerá quando o investimento que lhe deu origem for alienado ou
liquidado (arts. 391 e 426 do RIR/99), na apuração de eventual ganho ou perda de
capital, quando então o ágio ou deságio é incluído (somado ou diminuído) no preço de
aquisição do investimento que está sendo extinto.
Sobre esse ponto, vale transcrever o seguinte trecho da obra de EDMAR OLIVEIRA
ANDRADE FILHO1:
“De fato, na forma do art. 391 do RIR/99, as contrapartidas da amortização do
ágio ou deságio não serão computadas na determinação do lucro real, salvo
quando ocorrer a alienação ou baixa do investimento. Assim sendo, o valor do
ágio ou deságio amortizado e que afetar o resultado do período deverá ser
adicionado ou excluído do valor do resultado do período para fins de
determinação do lucro real. Esse mesmo valor será controlado na Parte B do
LALUR para futura exclusão ou adição, que deverá acontecer no período em
que ocorrer a alienação ou baixa do valor do investimento. A exclusão,
correspondente ao valor do ágio amortizado, só não será automática se a
alienação ou liquidação do investimento ocorrer em situação na qual o valor da
eventual perda não pudesse ser considerado dedutível.”
Tal regra, todavia, não se aplica em certas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão
societária, quando a dedução da despesa com amortização do ágio na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL será admitida independentemente da alienação ou liquidação do
investimento. Esse benefício fiscal é concedido expressamente pelo artigo 386 do
RIR/99, o qual repete o conteúdo dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.

1 In.: _______. Imposto de renda das empresas. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 434.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

De acordo com o citado artigo 386, quando uma pessoa jurídica absorve patrimônio de
outra em consequência de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio, apurado segundo o artigo 385 do RIR/99, e o fundamento
econômico desse ágio for a previsão dos resultados de exercícios futuros da sociedade
adquirida, é possível desde já a dedução da despesa com amortização da correspondente
mais valia na apuração do IRPJ e da CSLL.
Por meio dessa exceção, a legislação tributária concede um benefício fiscal por meio de
uma “ficção fiscal”. A Lei no 9.532/1997 autoriza a redução dos tributos a serem
recolhidos uma vez que considera que o investimento antes realizado pela pessoa
jurídica foi extinto com a incorporação, fusão ou cisão patrimonial realizada com a sua
controlada (o próprio investimento).
Acerca dessa “ficção fiscal”, transcreve-se novamente os ensinamentos do autor
EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO2:
“Ocorre extinção de participação societária nos casos de fusão, cisão ou
incorporação em que as ações ou quotas detidas não são trocadas por outras, ou
seja, nos casos em que a sociedade que absorve o patrimônio destacado ou
movido é também sócia naquela sociedade em que houve o destaque patrimonial
ou o seu inteiro trespasse. Em lugar de novas ações ou quotas, a sociedade que
recebe a parcela patrimonial recebe bens, direitos ou obrigações, que compõem
o “acervo líquido”.
(...)
A neutralidade do ágio ou deságio amortizado não existe em casos de
incorporação, fusão ou cisão. De fato, de acordo com o art. 386 do RIR/99, que
tem por matriz legal o art. 7o da Lei no 9.532/97, e também o art. 10 da Lei no
9.718/98, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio:
--- omissis ---
Sob o aspecto funcional, tais regras estabelecem procedimentos que devem ser
adotados para as aquisições em que a sociedade investidora mantenha em sua
escrituração contábil, ágio ou deságio na aquisição de investimentos em
empresa que venha incorporar total ou parcialmente (caso de cisão parcial
seguida de incorporação). Com isso, não mais é permitido que o valor de um
ágio pago na aquisição de investimento possa ser totalmente amortizado,
quando da aquisição se segue a fusão, ou incorporação pela investidora, da
sociedade investida. Na verdade, nessas hipóteses, não havia simples
amortização de ágio, mas efetiva baixa do valor, como ganho ou perda de
capital.
(...)
As referidas normas regulam, grosso modo, o encontro – num mesmo patrimônio
– do ágio ou deságio com os bens que lhes serviram de origem e que estavam
originalmente em sociedades distintas.”
Tal dedução, contudo, na qualidade de benesse tributária, para ser autorizada deverá
envolver a situação literalmente prevista no artigo 386 do RIR/99, assim como observar
estritamente as condições estipuladas, sob pena de ser considerada indevida.
Esse pressuposto de observância estrita dos requisitos legais, típica das situações onde
há qualquer espécie de renúncia fiscal, se encontra expressamente previsto no artigo 111
do CTN, senão vejamos:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

2 In.: Op. Cit., pp. 473/480.
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Assim, para gozar da dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99, não basta a
pessoa jurídica, por exemplo, simplesmente incorporar uma controlada na qual detenha
participação societária com ágio. Entre as condições e requisitos previstos, deve essa
pessoa jurídica ter efetivamente suportado o ágio por ele registrado, ou seja, o ágio deve
existir, deve ter propósito negocial e substrato econômico a justificar a sua origem; deve
também esse ágio ter como fundamento econômico a rentabilidade futura da controlada;
o laudo que atesta esse fundamento econômico deve estar arquivado como comprovante
da escrituração do ágio; por fim, a sua amortização deverá obedecer o mínimo de 1/60
para cada mês do período de apuração.
Partindo para o caso dos autos, verifica-se que a “reorganização societária” levada a
efeito representa a realização de uma operação societária com o único objetivo de
reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio da criação de um ágio fictício,
que não apresenta qualquer propósito negocial e substrato econômico a justificar a sua
existência real, não se permitindo, portanto, a dedução da despesa com sua
amortização.
Vale destacar que, para existir, o ágio ou deságio deve sempre ter como origem um
propósito negocial (aquisição de um investimento) e, assim, um substrato econômico
(transação comercial). Somente registros escriturais, por exemplo, não podem ensejar o
nascimento dessa figura econômica e contábil.
Por propósito negocial, entende-se a lógica econômica que levou ao surgimento do
ágio ou deságio, ou seja, a razão negocial que ensejou a aquisição de um investimento
por valor superior ou inferior àquele que custou originalmente ao alienante.
Há esse propósito quando, por exemplo, uma empresa adquire participação societária de
outra com ágio com o intuito de auferir os prováveis resultados positivos que esta
última terá no futuro; ou, quando uma empresa adquire participação societária de outra
com deságio porque a alienante precisava aumentar emergencialmente a liquidez de seu
ativo.
O ágio ou deságio, dessa forma, deve sempre decorrer da efetiva aquisição de um
investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes contratantes,
independentes entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em assumir
direitos e deveres correspondentes e proporcionais.
Resta evidente, nos autos, no entanto, o desvirtuamento das operações que normalmente
conduzem a um custo amortizável, tendo em vista terem sido elas realizadas por
pessoas interligadas, em desacordo com a necessária autonomia entre as partes
envolvidas.
Com efeito, as operações fiscalizadas realizaram-se todas no âmbito dos Grupos Sendas
e Grupo Pão de Açúcar, segundo detalhado pelo Termo de Verificação Fiscal, a
aquisição de participações societárias e posterior incorporação constituem-se em mera
forma, pois na verdade uma só operação ocorreu Diante desse quadro, foi fácil concluir,
como fez a autoridade autuante, tratar-se de reorganização societária dentro de um
grupo de empresas, com o intuito de gerar ágio em determinadas empresas e transferir
esse ágio para outra empresa, de forma a permitir sua amortização imediata.
Considera-se, então, que o ágio amortizado pela recorrente fora criado artificialmente,
não sendo possível, portanto, a sua dedução, já que, nos termos do que demonstrado à
exaustão, estas decorreram de operações societárias levadas a efeito entre partes
dependentes, com o único fim de obter economia fiscal.
Mas ainda que assim não fosse, deve-se destacar que nos presentes autos também não se
vislumbra a imprescindível razão lógico-econômica das operações realizadas. A suposta
reorganização societária a que se refere a recorrente não teve o propósito negocial
necessário, ou seja, não demonstrou qualquer intenção que fosse, realmente,
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

negocial/societária. Com isso, pode-se reafirmar que a finalidade do ágio foi
estritamente tributária: reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL a ser paga.
Não há qualquer objetivo que seja verdadeiramente comercial e que possa ser
alcançado em tão curto espaço de tempo.
Assim, evidencia-se que a constituição da Rio Patea e da Serra serviu tão somente
para criar um ágio fictício, caracterizando, assim, ditas sociedades como
verdadeiras “empresas veículo”.
Nesse esteio, o artigo 385, parágrafo 2o, do RIR/99, o qual repete o conteúdo do artigo
20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, determina que o lançamento do ágio ou deságio deve
indicar como seu fundamento econômico uma das seguintes hipóteses:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; II - valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Sobre a causa material que dá ensejo ao ágio ou deságio (propósito negocial),
especialmente na aquisição de participações societárias, EDMAR OLIVEIRA
ANDRADE FILHO3 tece os seguintes comentários:
O ágio ou deságio tem uma causa. A rigor, esta causa é o pagamento do preço
que alguém faz pela aquisição de uma participação societária que seja
portadora dos atributos da relevância e influência e, portanto, suscetível de ser
obrigatoriamente avaliada com base no método da equivalência patrimonial.
Quando a lei impõe o desdobramento do custo de aquisição entre valor
patrimonial e ágio ou deságio, ela estabelece que o sujeito passivo atribua um
fundamento econômico ao ágio ou deságio.
A atribuição do fundamento econômico é ato de valoração e consequente
qualificação jurídica; ao sujeito passivo é facultado escolher um dentre os
vários que tenham contribuído como motivo determinante da aquisição. Por
vezes, o fundamento econômico consta do próprio contrato de aquisição da
participação societária; isto ocorre quando as partes atribuem valores
separados para certos bens.
O fato de o sujeito passivo ter certa liberdade para eleger um critério de
qualificação não significa que o ato possa ser absolutamente discricionário ou
arbitrário: ao adquirente da participação societária com ágio ou deságio
cumpre o dever de provar que o ágio ou deságio existiu e que o fundamento
econômico atribuído tem correspondência com a realidade. (grifo nosso)
A despeito desta exigência, no presente processo verifica-se que, além de não ter
qualquer propósito negocial e ter sido gerado em operações levadas a efeito dentro do
mesmo grupo econômico, o ágio foi criado pela recorrente sem apresentar substrato
econômico que justificasse o seu surgimento.
Outrossim, para que ocorra a efetiva aquisição de um investimento, com o
correspondente surgimento do ágio ou deságio, é imprescindível a existência de
substrato econômico à sua realização, ou seja, de transação econômica que materialize o
valor de aquisição ao mesmo tempo pago pelo adquirente e recebido pelo alienante.
A aquisição de um investimento, assim como de qualquer bem ou direito, deve sempre
importar o dispêndio de um gasto (econômico ou patrimonial) pelo adquirente e o
respectivo ganho (também econômico ou patrimonial) auferido pelo alienante. Sem essa
troca de riquezas e da titularidade do investimento, não há que se falar em aquisição, e,
como consequência, no surgimento de ágio ou deságio.
Mostra-se, com as premissas aqui expostas, a necessidade de o ágio suportado por uma
empresa com a aquisição de uma participação societária ter como origem um propósito
econômico real, um efetivo substrato econômico, assim como cumprir

3 In.: Op. Cit., p. 422.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação aplicável (arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997 e 385 e 386 do RIR/99) para ter reconhecida como dedutível a
despesa com a sua amortização. A presença concomitante de todos esses aspectos é
imprescindível ao reconhecimento da existência dessa figura econômica e contábil,
assim como para a sua dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL.
A aquisição de um investimento por meio de mera escrituração artificial, sem a sua real
materialização no mundo econômico, e sem observar os requisitos impostos pela lei que
concede o benefício fiscal, não é hábil a gerar um ágio cuja despesa de amortização será
dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
Corroborando com esse entendimento, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM –
emitiu o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, in fine. Nesse documento, a
CVM, ao esclarecer dúvidas sobre a aplicação das Normas Gerais de Contabilidade,
chama atenção para os casos onde o ágio é criado artificialmente; onde, indevidamente,
empresas de um mesmo grupo econômico geram ágio sem que haja o dispêndio de
efetiva despesa (financeira ou patrimonial).
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP no 01/2007
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2007
Aos Senhores
Diretores de Relações com Investidores e
Auditores Independentes
ASSUNTO: Orientação sobre Normas Contábeis pelas Companhias Abertas
Prezados Senhores,
Os Ofícios-Circulares emitidos pela área técnica da CVM têm como objetivo
principal divulgar os problemas centrais e esclarecer dúvidas sobre a aplicação
das Normas de Contabilidade pelas Companhias Abertas e das normas relativas
aos Auditores Independentes. Esse ofício-circular também procura incentivar a
adoção de novos procedimentos e divulgações, bem como antecipar futura
regulamentação por parte da CVM e, em alguns casos, esclarecer questões
relacionadas às normas internacionais emitidas pelo IASB.
A CVM vem, ao longo dos anos da sua atuação, buscando aperfeiçoar e manter
atualizado o seu arcabouço normativo contábil, sempre com a participação de
segmentos interessados do mercado ou da profissão contábil. Cumpre destacar a
importante colaboração recebida da Comissão Consultiva de Normas Contábeis
da CVM, que conta com representantes da ABRASCA, APIMEC, CFC,
IBRACON, FIPECAFI/USP e colaboradores especialmente nomeados pela
CVM, além dos professores Ariovaldo dos Santos (USP), José Augusto Marques
(UFRJ) e Natan Szuster (UFRJ) e, agora, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, recentemente instalado.
--- omissis ---
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o
dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s
length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(grifo nosso)
Ainda nesse sentido, registra-se o item 50 da Orientação Técnica OCPC 02/2008 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis:
É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio por
expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o gerado
pela própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle comum). E
o adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo, vedada
completamente sua reavaliação. (grifo nosso)
Mostra-se, com as premissas aqui expostas, a necessidade de o ágio suportado por uma
empresa com a aquisição de uma participação societária ter como origem um propósito
econômico real, um efetivo substrato econômico, assim como cumprir
incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação aplicável (arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997 e 385 e 386 do RIR/99) para ter reconhecida como dedutível a
despesa com a sua amortização. A presença concomitante de todos esses aspectos é
imprescindível ao reconhecimento da existência dessa figura econômica e contábil,
assim como para a sua dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL.
A aquisição de um investimento por meio de mera escrituração artificial, sem a sua
real materialização no mundo econômico, e sem observar os requisitos impostos
pela lei que concede o benefício fiscal, não é hábil a gerar um ágio cuja despesa de
amortização será dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
Analisando a situação fática da recorrente antes e depois da incorporação, verifica-se
que continua submetida ao mesmo controle acionário, tendo apenas feito uma
reavaliação com base em rentabilidade futura dela mesma e, se aceita a operação,
poderá usufruir de um benefício fiscal previsto apenas para as hipóteses em que,
efetivamente, haja pagamento de ágio, o que, no entanto, não se deu nos autos, pois
sequer houve aplicação de recursos na aquisição de um patrimônio.
Tal como reconhecido pelo próprio contribuinte, não houve qualquer circulação de
riquezas entre as partes.
Tendo em vista, então, que o investimento que deu origem ao ágio não refletiu
nenhum gasto efetuado pelo adquirente do investimento e nenhum ganho auferido
pela cedente das quotas, não houve circulação de nenhuma espécie de riqueza que
justificasse a existência do ágio, razão pela qual também deve ser afastada a aplicação
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

do artigo 36 da Lei 10.637/02, pretendida pela recorrente, já que a aplicação daquele
dispositivo legal pressupõe a existência de verdadeiro ágio, não sendo fundamento para
ágio artificialmente gerado, como no caso dos autos.
Ora d. Conselheiros, o fundamento de um ágio deve ser eminentemente econômico,
pois essa mais valia paga pelo adquirente de um investimento decorre de alguma
expectativa de auferir resultados futuros (seja com a venda do investimento,
percepção de frutos futuros, etc.). Não há como embasar o registro de um ágio na
aquisição de um investimento em meras estratégias societárias, empresarias, contábeis e
fiscais. O ágio deve implicar a expectativa de retorno econômico. Insistir em
sentido contrário implica o surgimento de um ágio meramente artificial, irreal.
Diante de tudo o que restou demonstrado, repita-se, o único propósito existente nas
operações societárias fiscalizadas é aquele oriundo da amortização do ágio. Em
outros termos, após a incorporação, a única transferência de riquezas é aquela que se dá
entre o Estado, o qual concede um benefício indevido, e a recorrente, que reduz sua
tributação de forma fraudulenta, data venia.
Assim, por não apresentar propósito negocial e substrato econômico a justificar o seu
surgimento, conclui-se que o ágio ora em discussão não existiu, tendo sido criado
somente no papel. Não existindo de fato, tal ágio, portanto, não é válido e não é
eficaz para ser amortizado na conta de resultado da recorrente, seja pelos artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 (385 e 386 do RIR/99), seja por qualquer outra norma que
autoriza tal dedutibilidade.
Por todo o acima exposto, conclui-se então.
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, somente é amortizável na apuração
da conta de resultado de uma empresa o ágio efetivamente decorrente da aquisição de
uma pessoa jurídica por outra, por incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio.
O caso dos presentes autos não se submete a essa norma uma vez que o ágio absorvido
pela incorporadora fora criado somente de forma artificial. Materialmente ele nunca
existiu.
Ora, se nunca houve ágio decorrente da aquisição de investimento (segundo o artigo 385
do RIR/99), não há que se falar em sua amortização no resultado da empresa que o
absorveu por incorporação.
Se ele nunca existiu, ele não pode ser utilizado. Com isso, o ágio ou deságio criado
dentro do mesmo Grupo Econômico, por meio de negócios sem fins societários,
sem qualquer substrato econômico e onde não houve o efetivo dispêndio do preço
de aquisição do investimento não deve dar ensejo ao benefício previsto na
legislação aplicável.
Outrossim, compulsando a Exposição de Motivos da Lei no 9.532/1997, observa-se que
a elaboração dos artigos 7o e 8o procurou justamente impedir a criação do ágio artificial,
ou seja, a realização de um negócio fictício exclusivamente para fazer surgir um
benefício fiscal, senão vejamos:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de
outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo. (grifo nosso)
Vê-se, assim, que a mens legis dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 foi de repudiar
ações como a praticada pelo recorrente junto com o seu grupo econômico.
O artigo 386 do RIR/99, o qual repete o conteúdo das referidas disposições legais,
autoriza a concessão do benefício fiscal de amortização do ágio na conta de resultados
nos casos em que essa diferença econômica realmente exista.
O ágio ou deságio criado por meio de negócios sem fins econômicos e/ou onde não
houve o efetivo dispêndio do preço de aquisição do investimento não deve dar
ensejo ao benefício previsto nos multicitados artigos.
Por fim, vale destacar que, além de não ser dedutível nos termos dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997, o ágio utilizado pelo recorrente não é passível de integrar a conta de
resultado por nenhum outro dispositivo que autoriza a dedutibilidade de despesas na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, a despesa amortizada pelo sujeito passivo
na apuração de seu lucro não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
dedutibilidade previstas pelos artigos 324 a 327 do RIR/99. (destaques do original)
Requer, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte, ou, então, que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se
o acórdão proferido pela eg. Turma a quo, quanto à matéria objeto de recurso especial pela ora
recorrente, por seus próprios fundamentos, bem como com fundamento nas razões expendidas
acima.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade

A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial, afirmando que a
Contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo analítico a
divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria, pois, em relação
a todos os pontos objetos de insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas
não demonstra que esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes.
A recorrente, porém, traz o destaque dos acórdãos recorrido e paradigmas nos
pontos em que, em seu entendimento, adotaram distintas interpretações da legislação tributária.
Antes de adentrar a tal demonstração, cabe circunstanciar que foram atribuídos
para relatoria desta Conselheira recursos especiais semelhantes, interpostos pela Contribuinte
contra outras duas decisões que mantiveram as glosas de amortização do mesmo ágio aqui
tratado, e o exame de admissibilidade lhes conferiu seguimento diferenciado, como a seguir
demonstrado:
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Matérias
Paradigmas
Acórdão no 1401-001.624
Acórdão no 1302-002.694
Acórdão no 1201-002.104
PA no 15563.720259/2011-33
PA no 15563.720356/2013-98
PA no 15563.720274/2015-13
Da Improcedência da decisão recorrida, ainda
que se considere o ágio como interno
1302-001.978
Admitido

1301-001.297

Rejeitado

Da utilização de empresa veículo e a alegada
impossibilidade de amortização do Ágio.
1201-001.438
Admitido
Rejeitado

1402-001.077
Admitido
Rejeitado

9101-003.610

Rejeitado
1301-003.284

Rejeitado
Da legalidade do Negócio Jurídico Indireto
para fins tributários e da ausência de abuso de
direito
1201-00.659
Admitido

1302-001.977
Admitido

Admitido
Da legalidade da operação realizada nos
termos do art. 36, da Lei no 10.637/2002.
1301-001.297
Admitido
Rejeitado
Admitido
1301-001.299
Admitido

Da obrigatoriedade da aplicação de todos os
efeitos tributários extraíveis de Negócio
Jurídico Indireto em razão da reclassificação
fiscal.
1102-001.228
Rejeitado

Rejeitado
107-09.587
Rejeitado

Rejeitado
Do reconhecimento da existência de propósito
negocial, mas da manutenção da glosa da
amortização do ágio.
1201-001.554
Rejeitado

1202-001.060
Rejeitado

Rejeitado
Da legalilidade do planejamento tributário
ainda que se considere inexistente propósito
negocial
1401-002.644

Admitido

1301-002.761

Admitido

Além destes julgados, as amortizações do ágio aqui debatido também foram
examinadas
no
Acórdão
no
1401-001.623,
objeto
do
processo
administrativo
no
15563.000871/2008-91, que tratou das glosas relativas ao primeiro período de apuração de
aproveitamento, no ano-calendário 2004. O recurso especial lá interposto pela Contribuinte teve
parcial seguimento e, na parte com seguimento, foi integralmente conhecido e improvido no
Acórdão no 9101-004.289. Os Acórdãos no 1401-001.623 e 1401-001.624 (processo
administrativo no 15563.720259/2011-33) apresentaram idênticos fundamentos, assim como
infere-se, do exposto no Acórdão no 9101-004.289, que idênticas foram as matérias deduzidas
em recurso especial, assim como o seguimento que lhes foi dado4.
Já o acórdão aqui recorrido, no 1201-001.204, circunstancia os fatos lá expostos
para, ao final, concordar com a conclusão dos Acórdãos no 1401-001.23 e 1401-001.624 de que o
ágio seria interno, sem vislumbrar a participação de uma terceira parte da negociação e
definição do valor dos bens reavaliados. Em seu recurso especial, porém, a Contribuinte deixou
de deduzir algumas das divergências aqui apresentadas, e a outra associou novos paradigmas,
que restaram rejeitados. Ao final, aqui tiveram seguimento, apenas, as matérias Da legalidade do
Negócio Jurídico Indireto para fins tributários e da ausência de abuso de direito e Da
legalidade da operação realizada nos termos do art. 36, da Lei no 10.637/2002.
Na primeira matéria que teve seguimento – Da legalidade do Negócio Jurídico
Indireto para fins tributários e da ausência de abuso de direito – a Contribuinte confronta as
afirmações do recorrido - no sentido de que o ágio de si mesmo é sabidamente não oponível ao
Fisco, caracterizando abuso de direito, - com o entendimento do paradigma no 1302-001.977,
contrário à equivalência entre simulação relativa e negócio jurídico indireto, e que afirma a
inaplicabilidade do art. 187 do Código Civil, e consequente impossibilidade de se combater o
abuso de direito no âmbito tributário, à míngua de regulamentação do art. 116 do CTN. Sob esta

4 Nos termos expressos no Acórdão no 9101-004.289, tiveram seguimento e foram conhecidas as matérias: (1)
“improcedência da decisão recorrida, ainda que se considere o ágio como interno”; (2) “utilização de empresa
veículo e a alegada impossibilidade de amortização do ágio”; (3) “legalidade do negócio jurídico indireto para fins
tributários e ausência de abuso de direito” e (4) “legalidade da operação, nos termos do art. 36 da Lei no
10.637/2002”.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

ótica, há demonstração analítica da divergência, cabendo apenas confirmar se ela constitui
efetivamente divergência jurisprudencial.
Neste sentido, tem-se que o paradigma no 1302-001.977, de fato, foi reformado
por esta 1a Turma da CSRF, na sessão de 09 de setembro de 2021, depois da interposição do
recurso especial em tela, apresentado em 08 de setembro de 2021, para além de o Acórdão no
9101-005.778 somente ter sido publicado no sítio do CARF em 04 de outubro de 2021. No mais,
se a ementa do paradigma no 1302-001.977 causa alguma dúvida quanto à natureza da operação
ali questionada, a ementa do acórdão reformador deixa clara a similitude com o caso aqui em
análise:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa
jurídica que foi incorporada.
Evidente, assim, que enquanto o recorrido se opôs à arguição de legalidade do
negócio jurídico indireto e invocou a existência de abuso de direito em operação da qual
resultou a formação de ágio internamente aos grupos econômicos, o paradigma se opôs a estas
conclusões e cancelou a glosa das amortizações de ágio interno.
Anote-se que o paradigma no 1302-001.977 foi recentemente rejeitado pela
maioria deste Colegiado5, para fins de caracterização de divergência jurisprudencial acerca da
eficácia do art. 116, parágrafo único do CTN, mas isto porque o debate ali se estabeleceu no
âmbito da exigência de tributos sobre ganho de capital tributado na pessoa física dos sócios do
sujeito passivo. O Acórdão no 9101-006.456, conduzido por voto desta Conselheira, restou assim
ementado:
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
EFICÁCIA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. CONTEXTOS FÁTICOS
E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto, concernente à permissão
legal de constituição de ágio interno, e não para transferência a sócio majoritário de
ações cuja alienação a pessoa jurídica já havia acordado.
Aqui, porém, o recorrido também diz respeito à permissão legal de constituição
de ágio interno, não se verificando a dessemelhança lá constatada.
Por oportuno registre-se: i) o paradigma no 1302-001.977 também foi admitido
para caracterização da divergência contra o Acórdão no 1401-001.624 (processo administrativo
no 15563.720259/2011-33), ocasião em que também foi admitido o paradigma no 1201-00.659,
aqui não indicado; ii) esta matéria não foi deduzida contra o Acórdão no1302-002.694 (processo
administrativo no 15563.720356/2013-98)
O recurso especial da Contribuinte, portanto, deve ser CONHECIDO neste ponto.
Na segunda matéria - Da legalidade da operação realizada nos termos do art. 36,
da Lei no 10.637/2002 – a Contribuinte centra sua insurgência na conclusão do acórdão recorrido
de que o art. 36, da Lei no 10.638/2002, não produz efeitos para amortização do ágio, e destaca

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), divergindo no
conhecimento o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

do paradigma no 1301-001.297 a afirmação de que não há na legislação fiscal qualquer vedação
ao ágio gerado internamente dentro de um mesmo grupo econômico, e que foi ele autorizado
pelo art. 36 da Lei n. 10.637/02).
Referido paradigma presta-se a caracterizar o dissídio jurisprudencial assim
demonstrado porque não houve, nestes autos, questionamento específico acerca da
fundamentação do ágio registrado. A autoridade lançadora centrou seus questionamentos nos
eventos realizados em curto espaço de tempo para transferência de acervo (mercados, lojas, etc.)
dentro do mesmo grupo de empresas, concluindo ser inadmissível que de tais eventos crie-se de
forma artificial vantagem fiscal, sem deduzir qualquer objeção ao valor atribuído àqueles
acervos. No acórdão recorrido, somente se vê na transcrição das decisões exaradas por este
CARF nos lançamentos anteriores, decorrentes da glosa do mesmo ágio, a menção ao
aviltamento proposital no valor estabelecido para os direitos de CBD e Sendas na exploração do
fundo de comércio relativo às suas lojas no Estado do Rio de Janeiro, para, no passo seguinte,
avaliá-las agora sim a preço de mercado e obter o ágio sobrevalorizado a ser deduzido. De toda
a sorte, depois desta transcrição afirmando que esse aviltamento do capital social se deu
justamente porque as partes deixaram de respeitar um critério super importante para a validade
e existência do ágio, que é o fato de as partes serem interdependentes, onde as aquisições se dão
a preço de mercado, o voto condutor do acórdão recorrido se pauta, tão só, no fato de não se
vislumbrar a participação de uma terceira parte da negociação e definição do valor dos bens
reavaliados. Já no paradigma indicado (no 1301-001.297) ressalvou-se que somente assistiria
razão à autoridade fiscal se ela comprovasse que efetivamente os valores envolvidos não
mereceriam fé. Porém, nesse ponto, haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios
de avaliação, o que, de fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
Esta a razão, inclusive, para rejeição deste paradigma em discussão semelhante,
nos termos do voto vencedor desta Conselheira exarado no Acórdão no 9101-005.9736:
No que se refere à 3 (Dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio interno –
Observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/77),
tem-se que o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face do paradigma no 1301-
001.297, cujo voto vencido bem evidencia que a magnitude do ágio construído
artificialmente era relevante para a manutenção da exigência:
[...]
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa na
ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa
ZANOTTI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o
que faz com que o capital social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital
esse subscrito e integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações
emitidas por ZANOTTI S/A;
[...]
Não tenho dúvidas de que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se nas
decisões tomadas em âmbito privado por Grupo Econômico de qualquer
natureza. Entretanto, quando tais decisões resultam em significativo abalo no
fluxo de recolhimento de tributos, deve a autoridade tributária envidar esforços
para, no exercício da sua atividade fiscalizadora, verificar se os procedimentos

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram neste ponto os
Conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader
Quintella (relator).
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

com repercussão tributária porventura adotados encontram-se em conformidade
com a lei de regência.
[...]
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que
tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob
esse manto, representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por base
a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma
avaliação por ela própria solicitada, fez refletir no ativo de uma empresa a ela
ligada, os resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por meio de uma
incorporação às avessas, efetivada sem que fosse despendido um único centavo,
transformou essa mais valia em uma despesa.
O voto vencedor, por sua vez, replicando fundamentos antes expressos pelo mesmo ex-
Conselheiro Valmir Sandri em julgamento anterior, conclui que:
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se os
negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de observância
obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua celebração. Como
nada disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua dedução.
Ocorre que dentre esses fundamentos reproduzidos, consta a seguinte abordagem acerca
do laudo que justifica a rentabilidade futura na qual se pauta a reavaliação do
investimento:
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no presente
caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade fiscal e a
irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do processo pode-
se concluir que aqui não se aplicam tão somente os argumentos da “teoria
contábil” para a não aceitação do chamado ágio interno, mas também o propósito
negocial da operação, tendo em vista que na operação está presente uma empresa
estrangeira que é um terceiro independente, a qual teria o maior interesse em ser
rigorosa com a concretude da operação e, o mais importante, toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei fiscal, todas as operações
realizadas pela empresa foram e são consideradas verdadeiras, eis que foram
públicas, registradas e efetivas.
(.....)
Logo, mesmo à luz da teoria contábil não se poderia refutar tal operação, pois
nesta se identifica perfeitamente qual o propósito negocial decorrentes dos
contratos formalizados e legalmente perfeitos, quais os resultados advindos da
operação e a confiabilidade do respectivo custo.
Em sendo assim, somente assistiria razão à autoridade fiscal se ela comprovasse
que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé. Porém, nesse ponto,
haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios de avaliação, o que,
de fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
E, como demonstrado na reprodução ao norte, o voto condutor do acórdão recorrido
endossa os apontamentos fiscais de insegurança e incerteza acerca do valor atribuído às
participações societárias, dada a coleta de dados por meras entrevistas e informações
orais ou escritas fornecidas pela Administração; dada a análise mediante comparação
dos resultados projetados apresentados no Plano de Negócios da Empresa com os
resultados históricos da mesma, sem qualquer confirmação das premissas de cálculo do
fluxo de caixa descontado. Destaca-se a ressalva de que o trabalho não foi uma
auditoria, conforme as normas geralmente aceitas de auditoria e não deve ser
interpretado como tal. Esse o contexto no qual a KPMG afirma que os investidores
futuros devem realizar suas próprias análises e sujeitar aos seus consultores jurídicos,
tributários e financeiros qualquer decisão, e se isentam de qualquer responsabilidade
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

pelos números apresentados. Basicamente, o que afirmam é que a avaliação que
fizeram não tem nenhuma fidedignidade.
Constata-se, assim, a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma que valida a
amortização do ágio gerado internamente na hipótese em que toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal. Houve tal impugnação no presente caso, ela foi acolhida no voto condutor do
acórdão recorrido, inclusive infirmando a existência de um trabalho de auditoria por
empresas idôneas.
Diante de dessemelhanças fáticas em pontos determinantes para a decisão vertida nos
acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
No presente caso não há qualquer evidência, semelhante à deste precedente, que
possa distinguir os acórdãos comparados.
Anote-se, por fim, que sob a ótica do dissídio jurisprudencial assim estabelecido,
descabe adentrar às peculiaridades da operação descritas pela Contribuinte, vez que os acórdãos
comparados são substancialmente distintos quanto aos contornos das operações realizadas, e se
alinham apenas na resultante de um ágio entre partes relacionadas, exteriorizando distintas
interpretações acerca da admissibilidade das amortizações no âmbito tributário.
O dissídio jurisprudencial, portanto, resta demonstrado quanto à legalidade da
operação realizada nos termos do art. 36, da Lei no 10.637/2002, com respeito, apenas, à
possibilidade de o ágio daí resultante, entre partes relacionadas, gerar amortizações dedutíveis na
apuração do lucro tributável.
Oportuno registrar, ainda: i) o paradigma no 1301-001.297 também foi admitido
para caracterização da divergência contra o Acórdão no 1401-001.624 (processo administrativo
no 15563.720259/2011-33), ocasião em que também foi admitido o paradigma no 1301-001.299,
aqui não indicado; ii) o paradigma no 1301-001.297 foi o único apresentado contra o Acórdão
no1302-002.694 (processo administrativo no 15563.720356/2013-98), mas foi rejeitado em face
da peculiaridade da decisão exarada no Acórdão no 1302-002.694, assim exposta no exame de
admissibilidade daqueles autos:
Do exposto evidencia-se que a recorrente não logrou demonstrar a ocorrência do
dissenso jurisprudencial alegado, por não ser possível a contraposição dos acórdãos,
uma vez que, enquanto no acórdão paradigma a decisão acerca da dedutibilidade da
despesa com amortização de ágio considerou apenas a admissibilidade do ágio interno,
no caso do recorrido o colegiado não tratou dessa questão isoladamente, mas como parte
indissociável de um conjunto de constatações que conduziu a turma ao entendimento
acerca da artificialidade da operação e à consequente decisão pela manutenção da glosa
das despesas
De fato, embora apreciando a mesma operação, enquanto no Acórdão no 1302-
002.694 vislumbrou-se artificialidade na operação, no recorrido, no 1201-002.104, a simulação é,
de plano, afastada e, alinhando-se ao que decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara –
Acórdãos no 1401-001.623 e 1401-001.623 – o voto condutor do acórdão recorrido concorda que
o ágio foi formado internamente porque, apesar de grupos serem, originalmente, independentes,
ambos reavaliaram seus próprios bens. Embora transcrevendo excertos daqueles precedentes, no
sentido de que os valores atribuídos às integralizações nas sociedades de passagem foram
artificialmente rebaixados, com o objetivo de maximizar o ágio dos investimentos, conforme
comprovam os laudos de avaliação, esta circunstância não foi relevante, nestes autos, para a
manutenção da glosa do ágio amortizado.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Os diferentes fundamentos determinantes são confirmados quando se vê que o
recorrido – Acórdão no 1201-002.104 – é decidido por voto de qualidade, vencidos os
conselheiros, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Fabiano Alves Penteado e Gisele Barra Bossa
que davam integral provimento ao recurso voluntário, enquanto no Acórdão no 1302-002.694 a
pretensão da Contribuinte é negada por unanimidade de votos, muito embora acompanhando
apenas as conclusões do relator os conselheiros Carlos César Candal Moreira Filho, Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Lizandro Rodrigues de Sousa (Suplente Convocado) e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Neste sentido, inclusive, o voto do relator, conselheiro Gustavo Guimarães
Fonseca, admitiu, em tese, a dedutibilidade de amortização de ágio interno, mas negou a
dedutibilidade do ágio aqui formado porque:
Mesmo que incorrido entre partes relacionadas o ágio gerado (ágio interno) não
encontrava, à época, vedações legais, razão pela qual o gozo dos benefícios daí
advindos foi obstado, apenas, pela Lei 12.973/14, essa sim, norma antielisiva (se foi
necessária a edição de norma específica para afastar a dedução da amortização do
respectivo ágio é que, até então, o ordenamento vigente não a vedava legalidade estrita
preconizada pelo art. 5o, II, da CF88 segundo a qual é franqueado fazer tudo o que a lei
não proíbe).
O fato dos negócios terem sido pactuados, registrados e publicizados num curto espaço
de tempo em nada contribui para a verificação de qualquer tipo de simulação, mormente
quando, como já dito, tais operações geraram, e ainda geram, efeitos concretos para as
partes contratantes.
Por fim, se a opção adotada pelas empresas gerou, de fato, uma economia tributária, tal
consequência é indissociável das demais consequências patrimoniais também
observadas; o planejamento tributário, insista-se, é franqueado e autorizado por lei,
desde que praticado através de atos concretos (sem a interposição de negócios fictícios
evasão, na acepção mais estrita da palavra). A escolha da estrutura operacional de
determinada reorganização societária é direito e garantia constitucional do contribuinte
e, sobre ela, não cabe ao fisco opinar para dizer que este ou aquele passo é mais ou
menos complexo, pena de malferir o já citado princípio da legalidade e, mais, a própria
garantia da livre iniciativa (art. 170 da CF88).
De toda a estrutura proposta e concretizada, contudo, há apenas uma etapa que causa
perplexidade, aventada, inclusive, pelo próprio Acórdão Recorrido; e tal perplexidade
exsurge do valor atribuído pelas empresas e CDB SENDAS aos ditos ativos intangíveis
utilizados para integralizar parte do capital majorado das empresas-veículo.
Esta situação foi, de fato, tratada pela instância inferior e cujo trecho transcrevo a
seguir:
[...]
Este, a meu ver, é o único ponto que desafia, efetivamente, questionamentos mais
incisivos, principalmente se considerarmos que as empresas-veículo tinham, como
únicos ativos, os direitos de exploração dos fundos de comércio. E, frise-se, os laudos
de avaliação apontaram para valores muito superiores àqueles declinados nos atos de
integralização de seus respectivos capitais sociais.
É possível inferir, desta abordagem, questionamento próximo à fundamentação do
ágio registrado, que distinguiria a decisão do Acórdão no 1302-002.694 em ponto determinante
para a solução dada no paradigma no 1301-001.297, como antes referido. Assim, a rejeição do
paradigma no 1301-001.297 naqueles autos não evidencia qualquer incongruência com sua
admissibilidade, nestes autos, para caracterização da divergência na matéria Da legalidade da
operação realizada nos termos do art. 36, da Lei no 10.637/2002. Ausente oposição de embargos
de declaração pela Fazenda Nacional contra o acórdão recorrido, as evidências, eventualmente
também presentes nestes autos, no sentido de que o ágio amortizado pelo contribuinte teve
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

origem em ato ilícito e inválido para todos os fins, como afirmado no Acórdão no 1302-002.694,
não caracterizam fundamento autônomo que evidencie a inutilidade do recurso especial
interposto pela Contribuinte.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte também deve ser
CONHECIDO neste segundo ponto.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
As divergências jurisprudenciais aqui suscitadas já foram enfrentadas por este
Colegiado em face das glosas do mesmo ágio, promovidas no ano-calendário 2004 e veiculadas
no processo administrativo no 15563.000871/2008-91. Naquela ocasião, o recurso especial da
Contribuinte foi admitido em relação às matérias que aqui tiveram seguimento, bem como a
outros aspectos, mas o entendimento firmado no julgamento do recurso voluntário, objeto do
Acórdão no 1401-001.623, foi mantido por maioria de votos7 no Acórdão no 9101-004.289, nos
seguintes termos do voto do relator, ex-Conselheiro André Mendes de Moura:
Sobre a admissibilidade, adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade de e-
fls. 2472/2486, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, para conhecer do
recurso especial da Contribuinte, em relação às matérias (1) “improcedência da decisão
recorrida, ainda que se considere o ágio como interno”; (2) “utilização de empresa
veículo e a alegada impossibilidade de amortização do ágio”; (3) “legalidade do negócio
jurídico indireto para fins tributários e ausência de abuso de direito” e (4) “legalidade da
operação, nos termos do art. 36 da Lei no 10.637/2002”.
Passo ao exame do mérito.
As quatro matérias devolvidas dizem respeito à apreciação da possibilidade, ou não, da
amortização da despesa de ágio efetuada pela Contribuinte.
Assim sendo, o presente voto propõe, inicialmente, apresentar uma análise histórica e
sistêmica sobre o assunto.
Posteriormente, será realizada a apreciação do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram no mérito as
Conselheiras Lívia de Carli Germano e Cristiane Costa.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural8. Nesse contexto, houve um
realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre
o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).

8 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento. Contudo, mesmo
com a nova redação, remanesceu o mesmo núcleo da hipótese de incidência que
autoriza o aproveitamento do sobrepreço do texto anterior, tanto nos aspecto
pessoal, material e temporal, que serão apreciados no decorrer do voto. Basta verificar
que a redação dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, precisamente os que
predicam sobre a hipótese de incidência, não sofreram alteração, sendo que as
modificações se concentraram no Decreto-lei no 1.598, de 1977.
Assim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação
tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão9.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 199710, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI11 ao discorrer, com
precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.

9 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
10 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
11 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética,
2012, p. 66 e segs.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista12 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a
que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado
futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto

12 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/9913.
Percebe-se que a despesa de amortização de ágio constitui-se em espécie do gênero
despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.

13 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica recebe tratamento diferenciado no sistema de tributação (com
diferentes opções para apurar seus resultados) porque, essencialmente, tem um efeito
multiplicador para a sociedade. A pessoa jurídica emprega pessoas, contrata
fornecedores, movimenta a economia, multiplica os agentes de produção, e por isso
dispõe de bases de cálculo e alíquotas diferentes das aplicadas para a pessoa física. Ora,
as pessoas jurídicas devem fabricar produtos, e não despesas fictícias.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA14.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,

14 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI15, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.

15 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
Enfim, vale dizer que, não obstante a publicação da Lei no 12.973, de 13/05/2014, no
qual o legislador promoveu uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio
com o conceito contábil da Lei no 11.638, de 2007, a nova redação não promoveu
nenhuma alteração nos aspectos pessoal, material e temporal da norma que permite o
aproveitamento da despesa de amortização do ágio. A redação dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, precisamente os que predicam sobre a hipótese de incidência
e os aspectos pessoal, material e temporal, não sofreram qualquer natureza de
alteração, sendo que as modificações se concentraram no Decreto-lei no 1.598, de 1977.
8. Sobre o Art. 36 da Lei no 10.637, de 2002
Debates vem sendo travados em razão dos eventos ocorridos sob a vigência do art. 36
da Lei no 10.637, de 2002, que foi revogado pela Lei no 11.196, de 2005:
Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parcela
correspondente à diferença entre o valor de integralização de capital, resultante
da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição e
integralização, e o valor dessa participação societária registrado na escrituração
contábil desta mesma pessoa jurídica. (Revogado pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido: (Revogado pela Lei no 11.196, de 2005)
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação subscrita,
proporcionalmente ao montante realizado;(Revogado pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a
pessoa jurídica para a qual a participação societária tenha sido transferida
realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação, conferência de
capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título.(Revogado pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da participação
societária incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrência de
fusão, cisão ou incorporação, observadas as condições do § 1o.(Revogado pela
Lei no 11.196, de 2005)
O suporte fático tratado pelo artigo trata do diferimento do ganho de capital sob
determinadas condições.
A empresa A é detentora de investimento, avaliado pelo MEP, na empresa B. De
acordo com a regra geral, caso o investimento da empresa B seja reavaliado, a empresa
A deveria tributar o ganho de capital auferido, conforme art. 438 do RIR/9916.
O dispositivo do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, trouxe uma exceção. A empresa A
faz a reavaliação das ações que possui na empresa B, e integraliza o aumento de capital
da empresa C utilizando-se das ações reavaliadas da empresa B. Consolida-se estrutura
societária no qual a empresa A controla diretamente a empresa C, e a empresa C
controla diretamente a empresa B.
Autoriza o dispositivo em análise que o ganho de capital auferido na transação
decorrente da reavaliação do investimento da empresa B seja diferido, até o momento
em que o investimento seja realizado (§ 1o). E estabelece que não se considera
realização do investimento a eventual transferência da participação societária
incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrência de fusão, cisão ou
incorporação (§ 2o). Ou seja, se a empresa B e a empresa C foram objeto de evento de
transformação societária, não seria hipótese de realização do investimento, e, por isso,
permaneceria o diferimento do ganho de capital.
Ocorre que várias pessoas jurídicas entenderam que, o evento de transformação
societária previsto no § 2o, envolvendo as empresas B e C, também teria repercussão
na hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o que
permitiria a amortização do ágio decorrente da reavaliação do investimento.
Nesse contexto, foram engendradas várias operações, no sentido de construir o suporte
fático previsto pelo caput do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, para reavaliar as ações
da empresa B, integralizar aumento de capital da empresa C com as ações reavaliadas
da empresa B, contabilizar o ágio decorrente da reavaliação do investimento, para, logo
em seguida, promover a incorporação da empresa B pela empresa C, e promover a
amortização da despesa do ágio.
Ora, a pessoa jurídica investidora é a empresa A, que possui o investimento, a
empresa B. Na vigência do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, a empresa A tinha
previsão legal para reavaliar o investimento sem a necessidade de oferecer à tributação
ganho de capital, reavaliação que deu origem ao ágio. De qualquer forma, foi a
empresa A que tomou a decisão de reavaliar seu investimento, promoveu os estudos
necessários para fundamentar a reavaliação e por consequência o ágio apurado, e,
portanto, em nenhum momento deixou de ser a pessoa jurídica investidora na acepção
do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997. Por sua vez, a pessoa jurídica investida é a
empresa B, que teve suas ações reavaliadas.
E, conforme já observado, a transformação societária prevista no art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, envolve a empresa B e a empresa C. Ora, ausente no evento de
incorporação, fusão ou cisão a empresa A (pessoa jurídica investidora), não se

16 Art. 438. Será computado na determinação do lucro real o aumento de valor resultante de reavaliação de
participação societária que o contribuinte avaliar pelo valor de patrimônio líquido, ainda que a contrapartida do
aumento do valor do investimento constitua reserva de reavaliação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 35, § 3o).
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

consuma a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 que
autoriza a amortização da despesa do ágio.
Nesse sentido, os eventos decorrentes de reestruturação societária sob a vigência do
art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, não tem nenhuma repercussão na hipótese de
incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
9. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
10. Sobre o Caso Concreto
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Trata-se de despesa de amortização de ágio efetuada pela Contribuinte, no decorrer do
ano-calendário de 2004, conforme tabela do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 454.
Discorre a Contribuinte, no recurso especial, que o Grupo Pão de Açúcar (“GPA”) e o
Grupo Sendas (“GSendas”) decidiram, ainda em dezembro de 2003, unificar suas
operações, por meio da criação de uma joint venture.
Assim, deram-se uma sequência de operações no decorrer de dezembro de 2003 e no
ano-calendário de 2004, que foram objeto de apreciação pela autoridade fiscal.
Encontram-se descritos, no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 443/447, os eventos
societários empreendidos no decorrer dos anos de 2003 e 2004 visando a unificação das
operações dos dois grupos empresariais.
A Contribuinte, no recurso especial, relata que:
42. Ou seja, a combinação de negócios a valor de mercado era condição
absolutamente necessária para duas partes independentes e com acionistas
minoritários, cada uma.
43. De toda forma, dentre os vários caminhos jurídicos existentes para que a
associação fosse implementada, o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Sendas
optaram pela constituição de sociedades de propósito específico (Rio Patea e
Serra do Andaraí) que reunissem, em princípio, o patrimônio que seria aportado
na associação (a valor contábil), para posterior conferência a mercado das
participações societárias de tais sociedades (conferência esta sujeita ao disposto
no art. 36 da Lei no 10.637/02).
44. A Recorrente assim procedeu porque o citado o art. 36 possibilitava a
avaliação a mercado de participação societária, o que, no seu caso específico
ajudou - e muito – a equalização das participações dos dois grupos que as
constituiu. Mais do que isto: graças à existência de tal dispositivo é que foi
possível, em tempo curtíssimo, implementar a Associação, tal como se
estabeleceu no Memorando de Entendimentos e no respectivo Acordo de
Acionistas (que, apesar de mencionado e acostado aos presentes autos, não foram
lidos de maneira cuidadosa pela fiscalização).
45. Assim, no contexto da operação efetivamente levada a efeito, coube à
Recorrente recepcionar as participações em Rio Patea e Serra do Andaraí já
avaliadas pelos valores de mercado e, em seguida, absorver os respectivos
acervos patrimoniais para consolidar a joint venture com patrimônio líquido
valorado a preço de mercado.
Como se pode observar, optaram o GSendas e o GPA pela constituição de sociedades de
propósito específico (SPE), quais sejam, RIO PATEA e SERRA DO ANDARAÍ, para
reunirem, “em princípio”, o patrimônio a ser aportado para constituir a joint venture,
que seria avaliado a valor contábil, e, na ocasião em que fossem efetuadas as
conferências para subscrição e integralização das SPE, as participações seriam
reavaliadas e contabilizadas pelo valor de mercado, com base no disposto no art. 36 da
Lei no 10.673, de 2002.
Contudo, constatou a autoridade autuante que, as participações das SPE foram
transferidas para a Contribuinte e, em brevíssimo lapso temporal, a Contribuinte
incorporou as SPE (RIO PATEA e SERRA DO ANDARAÍ)17.

17 Segue transcrição das operações societárias apresentadas no voto da DRJ:
133.2 De acordo com o Relatório e documentação acostada aos autos, SENDAS e SÉ acionistas majoritárias de
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, instituída em 29.02.2004, se tornaram, ambas, únicas sócias de RIO PATEA e
SERRA DO ANDARAÍ, respectivamente, em 19.04.2004 e 15.04.2004.
133.3 A RIO PATEA, instituída em 09.01.2004 por Marcelo Turssardi Paolini e Celina Pannunzio, com capital
subscrito de RS 100,00, teve seu capital inicialmente aumentado, também em 19.04.2004, pelos adquirentes
originais CBD e NOVASOC, igualmente sócias de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, mediante transferência do
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Por sua vez, entendeu a Contribuinte que a diferença entre o valor contábil e o valor de
mercado do investimento constituir-se-ia em sobrepreço “pago”, ágio que poderia ser
submetido à amortização, porque, com a incorporação das SPE (ocorrida no ano-
calendário de 2004), ter-se-ia consumado a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Ocorre que, pela primeira verificação proposta no presente voto, disposta no tópico 9
do presente voto, a operação societária descrita não se enquadra na hipótese de
incidência prevista pela norma que permite a amortização do ágio.
As operações realizada no contexto do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, inspiração do
GSendas e do GPA para consolidação da joint venture, puderam seu úteis para fins da
viabilizar a unificação das atividade dos grupos, mas não guardam repercussão na
hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, nos termos
do tópico 8 do presente voto.
A reavaliação do investimento, por ocasião da integralização das participações
societárias do GSendas e do GPA nas pessoas jurídicas RIO PATEA e SERRA DO
ANDARA, e posterior incorporação das mesmas pessoas jurídicas RIO PATEA e
SERRA DO ANDARA pela Contribuinte, não se enquadram na situação prevista pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. Não ocorreu a comunicação patrimonial entre
investidor e investida no evento de incorporação. A incorporação no caso concreto
envolveu as pessoas jurídicas RIO PATEA e SERRA DO ANDARA, que não podem
ser qualificadas como investimento (investida) na operação, vez que são empresas
interpostas e efêmeras criadas especificamente para recepcionar o investimento, nos
termos do tópico 7 do presente voto.
O que se operacionalizou foi uma utilização das empresas RIO PATEA e SERRA DO
ANDARA, criadas especificamente para a consecução do negócio, com capital social
inicial de R$100,00 e duração efêmera, e posteriormente objeto de subscrição e
integralização de quotas de participação do investimento reavaliado, para se construir
artificialmente uma incidência tributária que pudesse se amoldar aos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997.
Nesse contexto, mostram-se precisas as conclusões da decisão recorrida:
Não restam dúvidas, portanto, de que as operações em sequência terminaram
produzindo o ágio interno e o ágio de si mesmo. Na prática, o ágio de si mesmo
denota que não houve nem aquisição envolvendo terceiros. E de fato, não houve.
O que houve, como já se disse alhures, foi apenas que os dois grupos resolveram
reavaliar seus ativos, equalizando os preços um com o outro de forma paritária
(meio a meio), onde o fiel da balança foi o aporte financeiro feito pelo grupo Pão
de Açúcar na Rio Patea. Ao final tais ativos foram acomodados na SENDAS

fundo de comércio da primeira, avaliado em RS 10.000,00, e transferência do acervo líquido e fundo de comércio da
segunda, avaliados em RS 114.709.239,00. As mesmas, na mesma data, cederam a total de suas participações à
SENDA DISTRIBUIDORA S/A, de que eram sócias.
133 A SERRA DO ANDARAÍ, instituída em 03.09.2003, com capital de RS 100,00, pêlos sócios Marcelo
TrussardiPaolini e Celina Pannuzio,foi adquirida pela SENDAS em 15.04.2004, tendo seu capital aumentado para
RS 15.000,00, em moeda corrente, R$ 4.950,00 e transferência do fundo de comércio, avaliado em RS 10.000,00.
133.5 Ambas, SENDAS e SE, transferem a totalidade de suas cotas na RIO PATEA e na SERRA DO ANDARAÍ,
em, respectivamente, 19.04.2004 e 28.05.2004, para SENDAS DISTRIBUIDORAS/A.
133.6 Através da AGE de 30.04.2004 foram incorporados os patrimônio líquidos das duas sociedades a SENDAS
DISTRIBUIDORA, fls. 74/106, Anexo II).
133.7 Em 30.06.2004 SENDAS DISTRIBUIDORA, mediante 4a. alteração contratual (fls. 142/146, Anexo II),
resolve, incorporar RIO PATEA, por avaliação de R$ 618.340.702,00, sendo que o acervo líquido e fundo de
comércio que lhe foram transferidos em 19.04.2004, somassem R$ 114.729.139,00.
133.8 Em 28.05.2004, SENDAS DISTRIBUIDORA, mediante 3a. alteração contratual (fls. 183/185, anexo II),
resolve incorporar SERRA DO ANDARAÍ por avaliação de R$ 853.904.369,00, sendo que o fundo de comércio,
que lhe foi transferido em 15.04.2004, para aumento do capital, somasse RS 10.000,00.

Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

DISTRIBUIDORA também meio a meio. Ou seja, não houve até esse ponto,
qualquer aquisição de um grupo pelo outro, mantendo-se a independência cada
qual do seu acervo original. Como também já se disse, aqui se tratou apenas de
uma etapa preparatória para um futura aquisição do grupo Sendas pelo grupo Pão
de Açúcar, que de fato ocorreu depois dos fatos aqui tratados.
Outrossim, em seu recurso a Recorrente se agarra na possibilidade de o art. 36 da
Lei n°10.637/2002 poder diferir o ganho de capital na operação, porém este
permissivo legal não dá azo ao contribuinte de criar situações artificiais de
aproveitamento do ágio.
Portanto, não há como se acolher nenhuma das matérias devolvidas, (1) “improcedência
da decisão recorrida, ainda que se considere o ágio como interno”; (2) “utilização de
empresa veículo e a alegada impossibilidade de amortização do ágio”; (3) “legalidade
do negócio jurídico indireto para fins tributários e ausência de abuso de direito” e (4)
“legalidade da operação, nos termos do art. 36 da Lei no 10.637/2002”.
Isso porque, tendo em vista que os eventos previstos no art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, não guardam repercussão com a hipótese de incidência de amortização de despesa
com ágio prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ou seja, não há nenhuma
subsunção à norma legal, a apreciação se esgota em termos da legalidade da operação,
razão pela qual não há que se falar em improcedência da decisão recorrida (matéria 1),
ou em discussão sobre legalidade de negócio jurídico indireto (matéria 3), ou sobre
legalidade da operação construída precisamente com base no art. 36 da Lei no 10.637,
de 2002 (matéria 4). Reforça-se que aqui não se discute a legalidade do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, mas sim que o dispositivo não tem repercussão nos eventos previstos
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. E, sobre a utilização de empresas
denominadas “veículo” (matéria 2), como poderiam ser rotuladas a RIO PATEA e
SERRA DO ANDARA, tendo sido empresas que participaram do evento de
incorporação, e não podendo ser qualificadas na condição de investidor, e tampouco de
investida (investimento), impedem o enquadramento da situação autorizada pelos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, para que possa ser aproveitada a despesa de
amortização de ágio.
Assim sendo, deve ser mantido o lançamento fiscal em relação à matéria ágio.
Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Contribuinte, em
relação às matérias (1) “improcedência da decisão recorrida, ainda que se considere o
ágio como interno”; (2) “utilização de empresa veículo e a alegada impossibilidade de
amortização do ágio”; (3) “legalidade do negócio jurídico indireto para fins tributários e
ausência de abuso de direito” e (4) “legalidade da operação, nos termos do art. 36 da Lei
no 10.637/2002”, e, no mérito, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Tais fundamentos são, aqui, adotados, mas vale também adicionar o voto
proferido por esta Conselheira no Acórdão no 9101-005.778, e que prevaleceu, por maioria de
votos18, para reformar o paradigma no 1302-001.977:
Em contrarrazões, a Contribuinte defende a dedutibilidade dos valores amortizados
porque correspondentes à diferença entre o valor nominal das quotas/ações e o valor
pago por elas em razão da incorporação de sociedade empresária e afirma a validade
de sua operação com suporte no disposto no art. 36 da Lei no 10.637/2002, que entende
ter sido editado para incentivar essas operações societárias, não se verificando qualquer
simulação ou abuso de direito, Observa que estando essa despesa correlacionada com o
ganho de capital na outra “ponta da operação”. glosar a despesa apurada na empresa
investidora significa negar a existência do ganho de capital, sendo este o fato imponível

18 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram no mérito os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Daniel Ribeiro da Sivla.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

para tributação, sob pena de tributar uma despesa correlata a uma receita cuja
tributação foi postergada, consubstancia bitributação e ainda, exigência de tributo, sob
fato não imponível. Assim, a manutenção do ganho de capital na Parte B do LALUR
infirmaria a existência de simulação, e, diante da declaração de ausência de dolo,
fraude ou simulação, qualquer ato praticado é convalidado, justamente pelo permissivo
legal, o que ratifica a utilização de argumentos que vão de encontro aos interesses
recursais, implicando no seu desprovimento. Conclui, assim, que:
54/63. Portanto, as despesas decorrentes das diferenças entre o valor nominal das
ações integralizadas e aquele aferido no laudo de avaliação não podem ser
glosadas, sob argumento de simulação, fraude ou dolo, e ainda, sob abuso de
direito haja vista:
a) a confirmação da existência das operações;
b) a observância dos ditames legais;
c) a evidente bitributação derivada dessa glosa, vez que o ganho capital ainda
haverá de ser tributado quando de sua realização.
55/64. Por essas razões, deve ser negado provimento ao Recurso Especial, na
remota hipótese do referido recurso ser conhecido, como amplamente exposto.
O Prof. Roque Carrazza, no Parecer posteriormente juntado, menciona também que os
óbices invocados no voto vencido do acórdão recorrido somente surgiram com o
advento da Lei no 12.973/2014 e que o art. 36 da Lei no 10.637/2002 dispensaria
pagamento efetivo em numerário, além de se estender na objeção à aplicação do art. 116
do CTN.
Em recurso voluntário, para além das preliminares enfrentadas no acórdão recorrido,
defendeu a dedutibilidade das amortizações porque houve aquisição por valor superior
ao patrimônio líquido da investida e porque não há restrição à incorporação da
controladora. Observou que a legislação brasileira não estabelece conceito de ágio
gerado internamente e que mesmo em casos de ágios gerados internamente (o que
entendemos que não é o caso em tela), não se pode concluir necessariamente não se
revestirem de efetividade econômica. Referiu fundamentos do Acórdão no 1101-00.708,
equiparou os figurantes da operação societária em tela aos abordados naquele julgado e
concluiu que este Conselho confirmou que não existe qualquer vedação legal para
apropriação do ágio nessa operação. Acrescentou que todos os requisitos contábeis
foram cumpridos, sendo regularmente emitido o laudo de avaliação econômica
fundamentadora do ágio, de modo que diante da aquisição de uma sociedade, com a
unificação posterior da rentabilidade futura com o investimento, válida seria a
amortização do ágio, mormente se demonstrado o motivo econômico da operação.
Como visto, não há contestação dos fatos refletidos na acusação fiscal e no acórdão
recorrido: a participação societária na autuada, detida por MS Administração e
Participações S/A, constituída pelos antigos sócios pessoa física da autuada, é
integralizada em 12/08/2004 no capital social da pessoa jurídica recém criada Sigma
Participações S/A, pelo valor de R$ 209.196.950,00, resultando no reconhecimento de
ágio no valor de R$ 179.504.355,98, seguindo-se sua incorporação em 16/09/2004 pela
autuada, ensejando a contabilização, por esta, do correspondente ágio em ativo diferido
e sua amortização a partir de setembro/2004. A Contribuinte, de seu lado, afirma que, à
semelhança do caso analisado no Acórdão no 1101-00.708, houve aquisição de
investimento lastreada em rentabilidade futura e posterior incorporação da controladora.
Contudo, o que se constata é que, ao final das operações referidas, a autuada volta ao
controle de MS Administração e Participações S/A, mas passa a apresentar, em seu
patrimônio, ágio pautado na reavaliação do investimento detido pela controladora
original, cuja amortização reduziu o lucro tributável a partir de setembro/2004, e foi
objeto de glosa, nestes autos, nos anos-calendário 2007 e 2009.
Desde a edição do paradigma no 9101-002.300, de 7 de abril de 2016, este Colegiado
tem se manifestado contrariamente à amortização fiscal de ágio constituído em
circunstâncias semelhantes. Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

pela Conselheira Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”),
que reformou o Acórdão no 1101-00.708 invocado pela Contribuinte, e cujos
fundamentos, aqui adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada
pela Lei no 9.718, de 1998) .(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada
ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas
simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer
uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido
tratar como “custo” o que não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer
que o que está a se fazer aqui é uma interpretação literal da lei, porque sequer
consigo vislumbrar custo diferente de dispêndio e dispêndio diferente de se arcar
com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade
das Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed.,
2008), não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital,
ou ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o
preço total pago. Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos
valores recebidos a título de distribuição de lucros (dividendos), dentro
do período de seis meses após a aquisição das cotas ou ações da
investida.” (Grifei)
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas
coligadas ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge
normalmente qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no
item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor
pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago
e o valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da
equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que
seu valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado
a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja,
o valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou
deságio) em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário
que, na data-base da aquisição das ações, se determine o valor da
equivalência patrimonial do investimento, para o que é necessária a
elaboração de um Balanço da empresa da qual se compraram as ações,
preferencialmente na mesma data-base da compra das ações ou até dois
meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que
com defasagem superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a
seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo
prolongado, levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das
negociações. A data-base da contabilização da compra é a da efetiva
transmissão dos direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela,
passam a usufruir dos lucros gerados e das demais vantagens
patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou
deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que
o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da
coligada ou controlada adquirida.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada
deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais
futuros lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados
na projeção dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento
aqui é o de que, na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da
coligada ou controlada não representam um lucro efetivo, já que a
investidora pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto, baixar o
ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas
ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos
seguintes da empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser
amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos
quais se pagou o ágio não forem projetados em uma base uniforme de
ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o
valor patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos
acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou
deságio na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da
subscrição de novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do
investimento e o valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado
pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de
uma empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela
venda de ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem
subscritas, pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva
aumento de capital no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma
mais-valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de
mercado dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Tal diferença representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas
não registrada pela Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a
diferença como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o valor
pago a mais tem substância econômica bem fundamentada e deveria ser
registrado como um ágio, baseado no maior valor de mercado dos ativos
da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com
Ágio Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
aduz que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações
societárias, quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da
tributação do IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei
no 10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição de
‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso
temporal, ou pela utilização de sociedades de participação denominadas
‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela
qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a
dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de
cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado
pela companhia que subscreve e integraliza aumento de capital em
‘sociedade veículo’ ou de participação ‘casca’, a ser em seguida
incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida
aduz em suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização
de capital social com ações de outra empresa, que há permissão legal de
avaliação de investimentos em sociedades coligadas e controladas com o
desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo, o que não há é
autorização legal para, em virtude dessa integralização, lançar em contrapartida o
desdobramento do custo como ágio, pois, em operações internas, sem que um
terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a contrapartida é uma
reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é
da possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A,
que possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo
capital com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é
puramente uma reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo
grupo. A lei não autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de
ágio. Só existe ágio se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a
pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio
gerado internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras
questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia
advogar que seu registro encontra amparo no fato de haver uma
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

evidência persuasiva de sua substância econômica: um diploma legal que
corrobora o seu surgimento. E ainda dentro dessa corrente de
pensamento, seria admitido como critério de mensuração contábil inicial,
por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido advindo de
estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social,
qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios
nominais projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração a
valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo que não
seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado internamente,
como no caso em comento, embora gere benefícios econômicos
inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento
contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo para ser
confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de
lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso
que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais,
por exemplo, não são contabilizados; o goodwill (fundo de comércio)
desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo de vários anos na
forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado; patentes
criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que
os direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com
ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam
registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a
serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se
atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que
não político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o
surgimento de uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do
ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os
autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil
similar ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de
incorporação (reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o
reconhecimento contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual,
nós, os autores deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art.
36 da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em
operações de combinação de negócios (sob controle comum) criassem
artificialmente ágios internamente por intermédio da constituição de
"sociedades veículo", que surgem e são extintas em curto lapso de tempo,
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas "casca",
com finalidade meramente elisiva.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre
entidades sob controle comum era eliminado nas demonstrações
consolidadas
da
controladora
final,
tornando
inconsistente
o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do
grupo econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do
CPC 15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não mais
será possível reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em
combinações de negócio envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art.
1o.
Constituem
PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS
DE
CONTABILIDADE (PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre
seus aspectos formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor
presente na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das
variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem
agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso
com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não
poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-
somente, sua decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou
integral, a outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer
como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO
PELO VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares,
dado que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de
entrada
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos
mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura
gerado internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais
e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível
que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos no
presente Pronunciamento. Esses gastos costumam ser descritos como
contribuições para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo
porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem
advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela
entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o
mencionado Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível
que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na
presente Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições
para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é
um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode
ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil
de seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série
de fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças
não representam o custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade.
(Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com
a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e,
ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse
processo como referência para subscrever o capital numa nova empresa.
Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento
que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui
esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre
partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, condições essas
denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade
fornece em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de
negócios e sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento
estabelece princípios e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação
do item 2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma
combinação de negócios em que todas as entidades ou negócios da
combinação são controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois
da combinação de negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de
uma entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles
coletivamente têm o poder para governar suas políticas financeiras e
operacionais de forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto,
uma combinação de negócios está fora do alcance deste Pronunciamento
quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo
contratual, o poder coletivo final para governar as políticas financeiras e
operacionais de cada uma das entidades da combinação de forma a obter
os benefícios de suas atividades, e esse poder coletivo final não é
transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 101-96724, 103-
23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão.
Na verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que
altera a legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de
Transição RTT instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem
como dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em
lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros
auferidos por pessoa física residente no Brasil por intermédio de pessoa
jurídica controlada no exterior; e dá outras providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Social COFINS. A Lei no 11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma
opcional, para os anos-calendário de 2008 e 2009, e, obrigatória, a
partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo
do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os
critérios contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência
em dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como base
legal uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além
disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de
cálculo dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já
revogada, o que motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e,
assim, extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do
IRPJ e da CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro
fiscal. Além disso, traz as convergências necessárias para a apuração da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em
coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor decorrente
da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e
a diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o
determina que os valores registrados a título de mais-valia devem ser
comprovados mediante laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou
cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao
da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com as novas
regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais
ou menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na
hipótese de fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em
vista as mudanças nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior
revelou-se superada, haja vista não tratar especificamente da mais ou
menos-valia, daí a necessidade de inclusão desses dispositivos
estabelecendo as condições em que os valores poderão integrar o custo
do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos devem ser
analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977. Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos
em que a aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como
a nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a
alteração sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no
6.404/79), além da edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CPC sobre o assunto (em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada,
em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 –
“Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos
valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de
procedimentos contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente,
pela mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV,
em que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser
possível a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao
teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada.
Frise-se que, diversamente do que alegado pela Contribuinte em contrarrazões, o
negócio jurídico realizado foi pormenorizadamente analisado no acórdão recorrido, e a
definição de seus contornos daí resultante, ao mesmo tempo em que ensejou, no
Colegiado a quo, a interpretação majoritária de que a operação era válida em razão do
disposto no art. 36 da Lei no 10.637/2002, motiva, nesta análise, a constatação de que a
mais-valia atribuída à participação societária detida na autuada não se caracteriza como
ágio e não é passível de amortização na apuração do lucro tributável.
Em consequência, neste ponto, nenhum relevo tem o debate em torno da ocorrência de
simulação ou de aplicação do art. 116, parágrafo único do CTN. Como bem exposto nas
razões antes transcritas, o art. 36 da Lei no 10.637/2002 não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe
falar em mais-valia. E, destaque-se, não se trata de negar a natureza de ágio porque não
houve pagamento em espécie, mas sim porque a onerosidade não afetou terceiro.
No mais, bem exposto está, nas razões antecedentes, que o conceito expressamente
adotado na Lei no 12.973/2014 sempre esteve presente na legislação tributária por
decorrência do próprio conceito contábil de ágio.
Assim, afastada a dita convalidação do negócio jurídico conforme as leis da época dos
fatos, e isto mediante análise das características específicas das operações realizadas,
resta desconstituída qualquer substância ou validade alegada para o negócio jurídico,
mostrando-se desnecessária a referida análise dos documentos contábeis
correspondentes, ou mesmo do registro em LALUR do ganho de capital correlatado.
Basta, para a glosa promovida no âmbito da apuração do lucro real pela Contribuinte
autuada, a constatação de que o valor amortizado decorreu de mera reavaliação do
investimento internamente ao grupo societário. (destaques do original)
Reitera-se, aqui, a conclusão de que o art. 36 da Lei no 10.637/2002 não autoriza
que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar em
mais-valia. Desnecessário, assim, avaliar se há simulação relativa, abuso de direito ou se é
aplicável, ou não, o art. 116, parágrafo único do CTN. As amortizações glosadas não
correspondem a ágio que possa afetar a apuração do lucro tributável.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.850 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720274/2015-13

Fl. 2203
DF CARF MF
Original